Tribunal: TJMT
Processo: 1003785-26.2021.8.11.0004
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003785-26.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO VITOR COSTA SOARES - CPF: 049.348.211-39 (APELANTE), Weslen dos Santos (APELADO), KARITA NATHARY CASTRO - CPF: 052.323.351-54 (APELANTE), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), WESLEN DOS SANTOS - CPF: 061.708.531-58 (APELANTE), JANES RESPLANDE DE PAULA - CPF: 545.783.961-34 (TESTEMUNHA), FERNANDO CAVALCANTE FARIAS - CPF: 570.707.921-15 (TESTEMUNHA), CHARLES MAGDO MARTINS DA SILVA - CPF: 549.879.201-82 (TESTEMUNHA), FRANCIELI SOUSA BARROS - CPF: 099.999.386-04 (VÍTIMA), MATHEUS SOUSA MARQUES - CPF: 057.175.011-70 (VÍTIMA), Larissa Alves Canedo registrado(a) civilmente como LARISSA ALVES CANEDO - CPF: 050.786.401-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS E, DE OFÍCIO, READEQUOU AS PENAS IMPOSTAS AOS APELANTES.

E M E N T A

D
ireito Penal e Processual Penal. Recursos de Apelação Criminal. Três réus. Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas, Restrição da Liberdade das Vítimas e Emprego de Arma de Fogo. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Rejeição. Ré regularmente citada. Ausência de atualização de endereço. Tentativas frustradas de intimação. Inexistência de prejuízo concreto. Revelia corretamente decretada. Aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
. Mérito. Nulidade dos reconhecimentos fotográfico e pessoal e fragilidade probatória analisadas em conjunto. Matérias imbricadas ao mérito recursal. Desprovimento. Observância substancial do art. 226 do Código de Processo Penal. Descrições prévias dos agentes. Reconhecimento corroborado por prova judicializada e diligências investigativas autônomas. Pleito absolutório. Improcedência. Palavra das vítimas em harmonia com os demais elementos probatórios. Dosimetria. 1ª Fase da pena. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Fundamentação idônea. Concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas deslocadas para a depreciação da culpabilidade e circunstâncias do crime. Valoração legítima. 2ª Fase da pena. Decote da majorante do emprego de arma de fogo. Inviabilidade. Desnecessidade de apreensão e perícia do artefato bélico. 3ª Fase da Pena. Pedido de reconhecimento de crime único. Inviabilidade. Patrimônios distintos atingidos. Concurso formal mantido. Pleito de participação de menor importância. Inviabilidade. Participação concreta no crime. Adesão consciente à empreitada criminosa em curso. Readequação do regime de pena. Manutenção. Penas definitivas superiores à oito anos de reclusão. Custas processuais. Decote ou redução. Análise afeta ao juízo da execução penal. Recursos desprovidos. Providências de ofício. Modificação em todas as fases das penas para os três réus.

I. Caso em exame

1.

Recursos de Apelação Criminal interpostos pelas defesas de
K.N.C.
,
P.V.C.S.
e
W.S.
contra sentença proferida pelo Juízo singular que os condenou pela prática do crime de Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas, Restrição da Liberdade das Vítimas e Emprego de Arma de Fogo, previsto no art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, c/c art. 70, todos do Código Penal, às penas de 13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão e 50 dias-multa, para
K.N.C.
e
P.V.C.S.
, e 11 anos e 8 meses de reclusão e 50 dias-multa, para
W.S.
, sendo para todos os réus o regime inicial fechado.

2.

Na noite de 25.12.2018, em Barra do Garças/MT, os réus mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, subtraíram veículo automotor, aparelhos celulares, valores em espécie e objetos pessoais das vítimas F.S.B. e M.S.M., mantendo os ofendidos sob domínio dos agentes durante o trajeto criminoso.

3.

Em geral, a defesa da ré
K.N.C.
suscita preliminar de nulidade da audiência de instrução por alegado cerceamento de defesa decorrente da ausência de intimação válida, bem como todos os réus postulam a nulidade dos reconhecimentos fotográfico e pessoal. No mérito, visam, em comum, a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

4.

Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se houve nulidade da audiência de instrução e julgamento por ausência de intimação válida da ré
K.N.C.
; (ii) se os reconhecimentos realizados na fase inquisitorial e confirmados em juízo violaram as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal; (iii) se o conjunto probatório revela-se insuficiente para sustentar a condenação dos apelantes; (iv) se a primeira fase da dosimetria comporta redimensionamento, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime — depreciadas a partir do deslocamento das majorantes relativas à restrição da liberdade das vítimas e ao concurso de agentes — e das consequências do delito, em razão do trauma suportado pela vítima; (v) se, na terceira fase, é cabível o decote da majorante do emprego de arma de fogo; (vi) se há possibilidade de reconhecimento de crime único, bem como da participação de menor importância em relação a um dos réus; (vii) se o regime inicial de cumprimento da pena comporta abrandamento; e, por fim, (viii) se é cabível o afastamento, a isenção ou a suspensão da exigibilidade das custas processuais.

III. Razões de decidir

- Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa – apelante
K.N.C
.

5.

A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa não merece acolhimento, porquanto a ré
K.N.C.
foi regularmente citada no início da ação penal e deixou de manter atualizado seu endereço perante o Juízo, inviabilizando sua intimação pessoal para a audiência de instrução e julgamento. As diligências realizadas pela Oficial de Justiça, inclusive tentativas de contato telefônico e averiguação no endereço informado, restaram infrutíferas por circunstância imputável à própria apelante.

6.

A decretação da revelia mostrou-se legítima, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal, inexistindo falha estatal apta a comprometer a regularidade da instrução criminal. Ademais, a defesa técnica esteve presente na audiência, exerceu plenamente o contraditório e não levantou ou demonstrou prejuízo concreto decorrente da ausência da apelante, razão pela qual a revelia foi decretada de forma adequada.

7.

Ademais, a Defensoria Pública, que até então patrocinava a defesa a apelante, apresentou memoriais finais sem suscitar qualquer irregularidade relacionada à sua intimação, circunstância que reforça a ausência de prejuízo processual concreto e afasta a invalidação do ato instrutório, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, que consagra o princípio
pas de nullité sans grief
.

-
Preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico/pessoal – tese analisada no mérito, em conjunto com a tese de absolvição por fragilidade da prova – todos os réus -

K.N.C.
,
P.V.C.S.
e
W.S.

8.

A nulidade dos reconhecimentos fotográfico e pessoal e a alegada fragilidade probatória foram apreciadas conjuntamente, pois as teses defensivas se entrelaçam com o próprio mérito recursal. Na hipótese, não há vício capaz de comprometer a validade da prova, uma vez que, desde o registro inicial da ocorrência, as vítimas forneceram descrições prévias das características agentes, das posições ocupadas no veículo subtraído e funções exercidas por cada envolvido na empreitada criminosa.

9.

As formalidades essenciais do art. 226 do Código de Processo Penal foram observadas, sem demonstração de induzimento, sugestão ou direcionamento policial. A identificação dos apelantes ocorreu em duas etapas na fase inquisitorial — primeiro por reconhecimento fotográfico e, posteriormente, pessoal — a partir da compatibilidade entre as informações previamente fornecidas pelas vítimas e as características dos suspeitos presos em flagrante, pouco tempo depois, por delito de
modus operandi
semelhante. O reconhecimento foi, ainda, ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por acervo probatório autônomo, coerente e suficiente à manutenção da condenação.

10.

A palavra das vítimas, especialmente nos crimes patrimoniais cometidos mediante grave ameaça, possui especial relevo probatório quando firme, coerente e harmonizada com os demais elementos de convicção. No caso, os relatos mostraram-se lineares e convergentes quanto à dinâmica delitiva, à individualização das condutas e à identificação dos apelantes.

11.

A autoria também foi corroborada pelas declarações do Investigador de Polícia Civil responsável pelas diligências, o qual esclareceu que a identificação dos réus decorreu da correspondência entre as características narradas pelas vítimas e os indivíduos posteriormente presos em flagrante por crime semelhante, ocorrido em curto intervalo temporal. Na ocasião, uma das vítimas foi prontamente chamada à Delegacia de Polícia para realizar o reconhecimento pessoal, oportunidade em que os acusados foram colocados ao lado de outras pessoas para a identificação. O mesmo procedimento foi adotado no reconhecimento pessoal.

12.

Mostra-se inviável o acolhimento do pleito absolutório, pois a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado foram suficientemente demonstradas por boletim de ocorrência, reconhecimentos formalizados, imagens, relatórios investigativos, prova oral judicializada e demais elementos concretos constantes dos autos, os quais evidenciam, com segurança, a identidade e o papel desempenhado por cada réu na empreitada criminosa.

13.

Quanto à insurgência defensiva dirigida à primeira fase da dosimetria, a exasperação da pena-base repousou em fundamentos concretos: culpabilidade acentuada pela prévia organização e divisão funcional de tarefas entre os agentes; circunstâncias mais reprováveis, diante da prolongada restrição da liberdade das vítimas; e consequências excepcionalmente gravosas, evidenciadas pelo abalo psicológico persistente de uma das vítimas por cinco anos após os fatos. O deslocamento de majorantes remanescentes para a etapa inicial não
configura bis in idem
, mas técnica legítima de individualização da pena, desde que os mesmos vetores não sejam reutilizados em fases distintas.

14.

Na terceira fase, a incidência da majorante relativa ao emprego de arma de fogo encontra respaldo na prova oral segura produzida em juízo, sendo prescindível a apreensão do artefato bélico para o reconhecimento da causa de aumento.

15.

Também não há falar em participação de menor importância em favor da ré
K.N.C.,
porquanto demonstrada sua adesão consciente e relevante à empreitada criminosa, inclusive com ingresso no veículo ainda durante a execução do delito, praticado mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, em concurso de agentes e com restrição da liberdade das vítimas.

16.

Igualmente inviável, na última etapa dosimétrica, o reconhecimento de crime único, uma vez que a conduta atingiu patrimônios juridicamente distintos e vítimas diversas, circunstância que afasta a unidade patrimonial e autoriza a incidência do concurso formal de crimes descrito no artigo 70 do Código Penal.

17.

Mantém-se o regime inicial fechado, por ser compatível com o
quantum
de pena aplicado (superior à 8 anos de reclusão) e com a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

18.

Eventual pedido de isenção de custas processuais deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado no momento próprio.

- Providências de ofício - Dosimetria da pena

19. Na dosimetria, cabem providências de ofício em relação aos três réus, apenas para corrigir ou adequar pontos específicos da sanção.

20. Quanto à apelante
K.N.C.
, na primeira fase, afasta-se a valoração negativa dos maus antecedentes, por ausência de fundamento idôneo para sua manutenção.

21. Em relação ao réu
W.S.
, na segunda fase, corrige-se equívoco aritmético na aplicação da atenuante da menoridade relativa, já reconhecida na sentença, com observância da fração paradigma de 1/6, cuja redução inferior a esse coeficiente exige fundamentação idônea.

22. Quanto a todos os réus, procede-se, de ofício, à readequação da pena de multa, em observância ao Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para assegurar proporcionalidade entre a sanção pecuniária e a pena privativa de liberdade.

IV. Dispositivo e tese

23. Recursos de Apelação Criminal desprovidos, com providências de ofício – reflexos na dosimetria da pena.

­­­­­­­­­­­­­­­________________

Tese de julgamento:
“1. Rejeita-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, pois a apelante, regularmente citada, deixou de manter atualizado seu endereço perante o Juízo, frustrando sua intimação pessoal para a audiência. As diligências realizadas restaram infrutíferas por circunstância imputável à própria ré. 2. A decretação da revelia mostrou-se legítima, nos termos do art. 367 do CPP, inexistindo prejuízo concreto, sobretudo porque a defesa técnica participou da audiência, exerceu o contraditório e não arguiu qualquer nulidade em momento oportuno, incidindo o princípio
pas de nullité sans
grief e o art. 563 do CPP.

3. As vítimas forneceram descrições prévias e minuciosas dos agentes, individualizando características físicas, funções e posições ocupadas no veículo. 4. As formalidades essenciais do art. 226 do CPP foram observadas, inexistindo sugestão ou direcionamento policial. 5. Os reconhecimentos, inicialmente fotográfico e posteriormente pessoal, foram ratificados em juízo e corroborados por conjunto probatório autônomo e harmônico. 6. A palavra das vítimas revelou-se firme, encontrando respaldo nas declarações do investigador responsável pelas diligências, nos reconhecimentos formalizados, relatórios investigativos, imagens e demais provas produzidas sob o crivo do contraditório. 7. Inviável o pleito absolutório, diante da comprovação suficiente da materialidade e autoria do crime de roubo majorado, inclusive quanto à individualização da conduta de cada réu. 8. A 1ª fase da dosimetria da pena foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamento idôneo e sem ocorrência de
bis in idem
. 9. A majorante do emprego de arma de fogo restou demonstrada pela prova oral produzida em juízo, sendo dispensável a apreensão do artefato bélico. 10. Não cabe o reconhecimento de crime único, pois a conduta atingiu patrimônios distintos e vítimas diversas, autorizando o concurso formal. 11. Inaplicável a causa de diminuição da participação de menor importância à ré, diante da comprovada adesão consciente e relevante à empreitada criminosa. 12. Mantém-se o regime inicial fechado, em razão do
quantum
de pena e das circunstâncias judiciais desfavoráveis. 13. O pedido de isenção de custas deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, competente para aferir eventual hipossuficiência econômica. 14. De ofício, ajusta-se a dosimetria da pena: afastam-se os maus antecedentes da ré
K.N.C.
, corrige-se a fração da menoridade relativa de
W.S,
na segunda fase da pena,

e por fim, readéqua-se a pena de multa de todos os réus”.

________________

Dispositivos citados:
arts. 5º, inciso LV, da Constituição Federal; arts. 59, 70, 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal; arts. 226, 367, 563 e 565 do Código de Processo Penal.

Jurisprudências relevantes mencionadas:

TJ-MT -
N.U 0000793-47.2019.8.11.0015, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 07/04/2026; N.U 0014914-96.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2026, Publicado no DJE 19/05/2026;
HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1016997-63.2020.8.11.0000, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/11/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/11/2020;
N.U 0018422-16.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 11/05/2026; N.U 1023990-54.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 14/04/2026; N.U 1000435-22.2021.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 25/02/2025;
N.U 1004148-77.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025;
N.U 0008219-97.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025;
TJ-PR 0087296-39 .2023.8.16.0000 Dois Vizinhos, Relator.: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 12/12/2023, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/12/2023;
TJ-MG - Apelação Criminal: 50772780920258130024, Relator.: Des .(a) Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 10/03/2026, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/03/2026;
STJ - AgRg no HC: 863837 PR 2023/0386303-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024;
AgRg no HC: 921601 RR 2024/0214471-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024; AgRg no HC: 556720 MS 2020/0003889-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2020;
AgRg no HC: 841434 SC 2023/0263024-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024; AgRg no AREsp: 1843257 TO 2021/0047198-9, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023;
AgRg no HC n. 944.798/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025;
EDcl no AREsp: 2169538 RS 2022/0210376-4, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2022; AgRg no AREsp: 2060749 SE 2022/0031767-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022ç
HC: 950049 PE 2024/0372581-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2024; AgRg no HC: 911163 SP 2024/0159761-0, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 12/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Kárita Nathary Castro, Paulo Vitor Costa Soares
e
Weslen dos Santos
foram condenados pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT,
pela prática do crime de
Roubo Majorado
pelo Concurso de Pessoas, pela Restrição da Liberdade da Vítima e pelo Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, c/c art. 70, todos do Código Penal) (ID
332088935).

O Magistrado sentenciante aplicou aos réus
Paulo Vitor Costa Soares
e
Kárita

Nathary Castro
a pena em comum de 13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão e 50 dias-multa; e ao réu
Weslen

dos Santos
a pena de 11 anos e 8 meses de reclusão e 50 dias-multa, todos em regime inicial fechado (ID
332088935).

Kárita Nathary Castro
, representada por advogada constituída, suscita
preliminar
de nulidade
por cerceamento de defesa e do

procedimento do
reconhecimento da autoria
, com a consequente
absolvição.
Porém, acaso mantida a condenação, pretende ao menos no
mérito
, a
readequação da pena basilar
com o afastamento da circunstância judicial das consequências do crime; o
decote das majorantes
da restrição da liberdade da vítima e do uso de arma de fogo e, por fim, o
reconhecimento da participação de menor importância
(ID
332088946).

Paulo Vitor Costa Soares
e
Weslen dos Santos,
representados pela Defensoria Pública, pugnam,
preliminarmente
, a
nulidade
dos reconhecimentos realizados na Delegacia de Polícia, e na consequente invalidação das provas. No
mérito
, se mantida a condenação, almejam ao
decote da negativação das circunstâncias judiciais
da culpabilidade, consequências e circunstâncias do crime; o
afastamento das majorantes
do emprego de arma de fogo e do concurso formal, com o
reconhecimento de crime único
, o
abrandamento do regime de pena
, para o semiaberto; a
isenção ou a suspensão das despesas processuais
, prequestionando-se toda a matéria (ID 332088953).

O Ministério Público de 1º grau, em
contrarrazões,
manifestou-se pelo
desprovimento
dos recursos (ID’s
332088955 e 341560850).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer do Dr.
Mauro Benedito Pouso Curvo
, opinou pela rejeição das preliminares alegadas pelas defesas, e no mérito, pelo
desprovimento
dos apelos, conforme ementa que segue (ID 344321354):

“
Sumário:

Apelações Criminais – Roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo – Art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, c/c art. 70, todos do Código Penal – Sentença condenatória –
Recurso de Kárita Nathary Castro
– Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa – Alegada ausência de intimação para audiência – Inocorrência – Ré regularmente citada e posteriormente não localizada por desídia própria – Art. 367 do CPP – Ausência de demonstração de prejuízo – Art. 563 do CPP – Preliminar rejeitada – Mérito – Pleito absolutório por insuficiência probatória – Impossibilidade – Palavra firme das vítimas corroborada pelos elementos colhidos na fase inquisitorial e judicial – Validade do reconhecimento pessoal e fotográfico – Art. 226 do CPP – Natureza recomendatória – Majorantes do emprego de arma de fogo e da restrição da liberdade das vítimas devidamente comprovadas – Participação de menor importância – Art. 29, § 1º, do CP – Inaplicabilidade –
Recursos de Paulo Vitor Costa Soares e Weslen dos Santos
– Pretensão absolutória – Descabimento – Conjunto probatório coeso e harmônico – Majorantes mantidas – Concurso formal configurado pela pluralidade de vítimas – Dosimetria escorreita – Regime inicial preservado – Pedido de isenção ou suspensão das custas – Competência do Juízo da Execução Penal –
Parecer pelo conhecimento e desprovimento integral dos recursos, com manutenção da sentença condenatória
”.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

1.

VOTO PRELIMINAR

1.1.

NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA EPLA DEFESA DA RÉ
KÁRITA NATHARY CASTRO

Egrégia Câmara,

A defesa técnica de
Kárita Nathary Castro
suscita a nulidade da audiência de instrução e julgamento, sob o argumento de que ocorreu cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação válida da apelante para o ato.

Segundo sustenta, a Oficial de Justiça teria certificado, de forma equivocada, que o endereço fornecido pela apelante corresponderia a um terreno baldio, circunstância que teria impedido sua ciência acerca da audiência, culminado na indevida decretação de sua revelia.

Para infirmar a certidão oficial, a defesa juntou fotografias e comprovantes de residência em nome de
Victor Ricardo de Alarcao Brandao
(antigo companheiro da apelante, com quem ela residia no endereço: “Rua Universitária S/N/QD 391, LT24, Nova Barra Sul, em Barra do Garças-MT – ID 332088946), buscando demonstrar a existência de edificação no local indicado. Alega, nesse contexto, que o suposto erro estatal privou a apelante do exercício do direito de presença e da autodefesa, especialmente pela impossibilidade de prestar interrogatório.

Afirma, ainda, que a ausência de intimação pessoal para a audiência de instrução configuraria nulidade absoluta, por retirar da apelante a oportunidade de acompanhar a produção probatória e apresentar sua versão dos fatos ao Juízo.

Com base nisso, requer a anulação da audiência de instrução, com a consequente reabertura da fase instrutória, por alegada violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Contudo, a preliminar
não
merece acolhimento.

Constata-se dos autos que após o recebimento da denúncia em 28.4.2021, a apelante foi regularmente citada no início da ação penal, em 30.6.2022, ocasião em que indicou endereço residencial e número de telefone para contato (66) 99224-9095.

Extrai-se da certidão positiva a seguinte observação acerca do respectivo endereço: “
Vale esclarecer que o endereço declinado no mandado é onde reside o Avô, e ao lado, em um deposito de Gás, trabalha o pai da denunciada, e o atual endereço da denunciada é
Rua universitária, s/n, Qd. 391, lote 24, Nova Barra Sul
, cidade de Barra do Garças-MT, conforme comprovante de endereço enviado pelo WattsApp e juntado anexo
” (ID 332088885). Sublinhei.

Na sequência, representada pela Defensoria Pública, aportou-se aos autos, Resposta à Acusação, em 12.7.2022 (ID 332088888).

O Magistrado agendou a data da audiência de instrução e julgamento para o dia 13.11.2023, determinando-se a intimação da apelante (ID 332088900).

A Oficial de Justiça, ao se dirigir no endereço indicado pela apelante, consoante mapa cadastral da cidade, não localizou o endereço, consignando na certidão de ID 332088916, em 6.11.2023, o que segue:

“Diligenciei, ainda, conforme o mapa cadastral desta cidade, na
Rua Universitária, Quadra 391, Lote 24, Jardim Nova Barra
, onde constatei que o referido endereço corresponde a um terreno baldio.

Para confirmar a constatação, dirigi-me à residência vizinha, onde a moradora, Sra. Izabel Araújo dos Santos, informou desconhecer a ré Kárita Natary Castro. Na ocasião, a Sra. Izabel declarou residir na Rua Universitária, Quadra 391, Lote 23, apresentando boleto de energia elétrica, documento por meio do qual foi possível confirmar a informação prestada.

Certifico, também, que não foi possível estabelecer contato telefônico pelo número (66) 99207-0076, pois as tentativas de ligação não foram atendidas e as mensagens enviadas pelo aplicativo WhatsApp não foram respondidas”.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada na data aprazada (13.11.2023), momento em que o douto Juiz declarou a revelia da apelante, na presença do defensor público (
Leonardo Jacometti de Oliveira
), que nada alegou a respeito de possível nulidade da intimação (ID 332088920).

Na sequência, a Defensoria Pública, ainda no exercício da defesa técnica da apelante, apresentou memoriais finais em 23.8.2024 (ID 332088934), também, sem suscitar qualquer preliminar de nulidade relacionada à sua intimação para a audiência de instrução e julgamento.

Sobreveio então, sentença condenatória em 3.4.2025, seguida da intimação da Defensoria Pública que interpôs recurso de apelação criminal em favor da apelante em 1º.4.2025 (ID 332088939).

Posteriormente, em 16.4.2025, a apelante constituiu novo patrono nos autos, com a juntada de substabelecimento/procuração, passando a ser representada por advogados particulares Dr.
Leoandro André da Mata
e Dra.
Larissa Alves Canedo
, os quais apresentaram as razões em 26.5.2025 (ID 332088946).

No caso, a tentativa de intimação da apelante para a audiência de instrução restou frustrada. Conforme certificado pela Oficial de Justiça, ao diligenciar no endereço constante dos autos — Rua Universitária, Quadra 391, Lote 24, Jardim Nova Barra —, constatou-se que o local corresponderia a terreno baldio. A servidora, inclusive, buscou informações sobre o endereço da apelante junto à moradora do imóvel vizinho, a qual informou desconhecer a apelante
Kárita Nathary Castro
. Além disso, foram realizadas tentativas de contato telefônico e por aplicativo de mensagens (
WhatsApp
) no número indicado pela própria apelante, todas, sem êxito.

É certo que a defesa, em sede recursal, busca fragilizar a certidão negativa de intimação emitida pela Oficial mediante a juntada de fotografias e comprovantes que indicariam a existência de edificação no local. Todavia, ainda que se admita alguma controvérsia quanto à exata situação física do endereço diligenciado, tal circunstância não basta, por si só, para o reconhecimento da nulidade processual.

Isso, porque, a frustração da intimação não decorreu exclusivamente da constatação realizada no local. A Oficial de Justiça também tentou contato pelo número telefônico indicado pela própria apelante, tanto por meio de ligação, quanto por aplicativo de mensagens, ambas, sem obter qualquer resposta.

De não bastasse, a própria defesa reconheceu, nas razões recursais, que a apelante não mais residia no endereço anteriormente informado, limitando-se a atribuir a alteração ao término de relacionamento afetivo com o sr.
Victhor Ricardo,
sem, contudo, esclarecer desde quando ela teria alterado seu endereço.

Conforme procuração anexada em 16.4.2025 (ID 332088941), de fato, indicou-se endereço diverso da apelante, situado na Rua Corina Souza Menezes, n. 140, Setor Ceará, em
Aragarças/GO
, ou seja, em outro Estado, circunstância que reforça a conclusão de que a apelante não manteve seus dados cadastrais atualizados perante o Juízo.

Consoante bem ressaltado pela douta parecerista, a ata da audiência demonstra que a defesa técnica esteve presente, não se opôs à decretação da revelia, tampouco requereu redesignação da audiência ou apontou qualquer óbice ao regular prosseguimento da instrução, bem como não demonstrou qualquer prejuízo concreto à sua atuação técnica, razão pela qual não há nulidade a ser reconhecida (ID 344321354).

Nesse contexto, não se verifica falha estatal apta a macular a instrução processual, mas situação decorrente da própria conduta da apelante, que, embora validamente citada e ciente da ação penal, deixou de atender às tentativas de contato realizadas no número por ela informado e não comunicou formalmente eventual alteração de seu endereço para outro Estado da federação, sem, portanto, manter seu endereço atualizado.

Com efeito, a partir de sua integração válida à relação processual, incumbia à apelante manter seus dados atualizados (tanto residencial, quanto de contato telefônico) perante o Juízo, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal, não podendo transferir ao Estado as consequências processuais de sua própria omissão.

Assim, estando a apelante em local incerto e não sabido por circunstância a ela imputável, e, não atendendo ao chamado via telefone da Oficial de Justiça, revela-se correta a decretação da revelia, uma vez que o processo penal não pode permanecer indefinidamente condicionado à localização de apelante regularmente citada, mas que deixa de informar seu paradeiro atual.

Verifica-se, ainda, que não houve demonstração de prejuízo concreto. A defesa técnica então constituída esteve presente à audiência de instrução, participou do ato e exerceu o contraditório, ao passo que a atual defesa, nas razões recursais, não apontou, de forma objetiva, qual prova deixou de ser produzida ou de que modo a ausência da apelante teria comprometido efetivamente o exercício defensivo.

Rememora-se que a Defensoria Pública apresentou memoriais finais sem suscitar qualquer nulidade relacionada à intimação da apelante (ID 332088934), circunstância que reafirma a inexistência de prejuízo processual efetivo. Somente após esse cenário é que a apelante, já representada por advogados particulares passou a alegar o suposto vício, sem a demonstração efetiva do prejuízo alegado (ID 332088941 e ID 332088944).

Aplica-se, nesse cenário, o princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo demonstrado. No caso, embora a atual defesa sustente, em grau recursal, suposta irregularidade decorrente da ausência da apelante ao ato, não indicou concretamente qual prejuízo teria suportado, qual prova deixou de ser produzida ou de que modo a atuação defensiva foi efetivamente comprometida, sobretudo porque a defesa técnica então constituída esteve presente à audiência, participou do ato e exerceu o contraditório.

Ademais, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal, o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente, deixar de comparecer sem motivo justificado ou, em caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao Juízo. Ilustrando o assunto:

“Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. (Redação dada pela Lei nº 9.271, de 17.4 .1996). Não restou demonstrado qual os prejuízos advindos da mencionada irregularidade, ao passo que a análise dos autos revela que ele foi defendido de maneira ampla durante toda a persecução penal, afastando qualquer hipótese de nulidade por força do artigo 563 do diploma processual, sendo que em nosso ordenamento jurídico a decretação da nulidade, ainda que absoluta, exige-se efetivamente a demonstração do prejuízo ou dano concreto, o que não se vislumbra no caso. O art. 392 do CPP, dispensa a intimação do acusado solto em alguns casos, todavia in casu, o réu é revel e defendido pelo Defensor Público, deve-se então ser feita a intimação pessoal ou por edital (se não for encontrado) dos termos da sentença condenatória, não bastando a intimação de seu Defensor Público”. (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1016997-63.2020.8.11 .0000, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/11/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/11/2020).

“III - Não prospera a alegada nulidade da decretação da revelia, pois a tentativa infrutífera de intimação pessoal foi realizada no último endereço atualizado declinado pelo apenado nos autos . Desta forma, não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto a revelia foi corretamente decretada, com fundamento no artigo 367 do Código Processual Penal. Ademais, o artigo 565 do Código de Processo Penal preceitua que nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse. Segundo comentários da literatura, “contraria a ética e o bom senso imaginar que qualquer das partes possa praticar determinado ato de forma irregular e depois alegar, ela mesma, em seu benefício, a nulidade do ato ou do processo” (MARCÃO, Renato. Código de Processo Penal Comentado . São Paulo: Saraiva, 2016, p. 1.238). A norma legal, tratada como o princípio do interesse, aplica-se ao requerente que, a despeito de estar ciente da existência da ação penal, bem como da necessidade de manter seu endereço atualizado perante o Juízo, não foi encontrado no último endereço informado nos autos, inviabilizando sua intimação para comparecer à audiência . IV - “2. Tendo sido decretada a revelia do réu não há que se falar em necessidade de sua intimação pessoal para os demais atos do processo, nem mesmo para nomeação de novo defensor. 3. Agravo regimental improvido . (AgRg no RHC n. 115.352/PR, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 4/2/2020.) (TJ-PR 0087296-39 .2023.8.16.0000 Dois Vizinhos, Relator.: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 12/12/2023, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/12/2023).

“1. A jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça entende que em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal . 2
. No campo das nulidades no processo penal, seja relativa ou absoluta, o art. 563 do CPP institui o conhecido princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie, na medida em que a defesa apenas alega, genericamente, possível prejuízo advindo da condenação criminal
. (...) 4. Demais disso, nos termos da previsão contida no art. 367 do Código de Processo Penal, o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. 5. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no HC: 863837 PR 2023/0386303-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024). Destaquei.

Logo, ausente prova concreta de comprometimento da ampla defesa ou do contraditório, não há fundamento para anular a audiência de instrução, tampouco para desconstituir o ato.

Diante disso,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

Considerando que a preliminar de nulidade dos reconhecimentos se confunde com a alegação de fragilidade probatória e com o pedido absolutório, sua análise será realizada conjuntamente com o mérito recursal.

2.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que, no dia
25 de dezembro de 2018
, por volta das 19h00min, na Rua Dom Bosco, Bairro São José, na cidade de Barra do Garças/MT,
Paulo Vitor Costa Soares, Weslen dos Santos
e
Karita Nathary Castro
, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, restringindo a liberdade das vítimas
Matheus Sousa Marques
e
Francieli Sousa Barros
, subtraíram para si o veículo Chevrolet S10, aparelho celular, valores em espécie e objetos pessoais pertencentes às vítimas.

Diante desse contexto, eles foram denunciados como incursos nas penas do artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, c/c artigo 70, ambos do Código Penal (ID 332088874).

Após regular trâmite processual, o Juízo singular recebeu a denúncia e condenou
Paulo Vitor Costa Soares, Karita Nathary Castro
e
Weslen dos Santos
pela prática do crime de Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas, pela Restrição da Liberdade da Vítima e pelo Emprego de Arma de Fogo, às penas de 13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão e 50 dias-multa, em regime inicial fechado. para
Paulo
e
Karita,
e de 11 anos e 8 meses de reclusão e 50 dias-multa, em regime inicial fechado, para
Weslen
(ID 332088935).

2.1.

NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO/PESSOAL E ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DA PROVA

Superada a primeira preliminar (cerceamento de defesa alegada), as defesas de
Kárita Nathary Castro, Paulo Vitor Costa Soares
e
Weslen dos Santos
sustentam, igualmente, a nulidade dos reconhecimentos fotográficos e pessoais realizados tanto na fase inquisitorial quanto na instrução judicial.

Em resumo, argumentam que o procedimento teria violado o art. 226 do Código de Processo Penal, pois as vítimas não teriam fornecido descrições detalhadas dos agentes antes do ato, limitando-se a características físicas genéricas.

Alegam, ainda, que a prévia exibição de fotografias e vídeos dos suspeitos, encaminhados pela polícia de outra comarca após prisão por crime semelhante, teria contaminado a memória das vítimas, tornando o reconhecimento indutivo e sugestivo.

Outro fundamento do pedido de nulidade reside no lapso temporal entre o crime e os atos formais de identificação, realizados entre três e sete meses após os fatos. Segundo as defesas, esse intervalo, somado à ausência de cautelas legais — como a colocação dos réus ao lado de pessoas com características semelhantes —, favoreceria falsas memórias e comprometeria a idoneidade da prova.

Sustentam, por fim, que, por essas razões, a autoria delitiva seria frágil, de modo que a absolvição constituiria a medida mais segura

(ID 332088946 e 332088953).

Melhor sorte
não
assiste aos apelantes.

Os documentos constantes nos autos revelam que na noite de
25.12.2018, em Barra do Garças/MT,
Paulo Vitor Costa Soares, Weslen dos Santos
e
Karita Nathary Castro
, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, restringiram a liberdade das vítimas
Matheus Sousa Marques
e
Francieli Sousa Barros
, e subtraíram para si diversos pertences das vítimas, além de um veículo.

Segundo se apurou, no dia dos fatos, as vítimas deixavam sua residência na caminhonete Chevrolet S10, ano 2012, placa OMI-2791, quando foram abordadas por
Paulo,

Weslen
e por um terceiro indivíduo não identificado. Na sequência, os agentes assumiram a condução do veículo e obrigaram as vítimas a permanecerem no banco traseiro do veículo. Durante o trajeto,
Weslen
passou a ameaçá-las reiteradamente, afirmando que as mataria caso acionassem a polícia ou registrassem a ocorrência.

Após percorrerem alguns quilômetros, os agentes criminosos pararam a caminhonete em certo ponto do trajeto, para que a ré
Kárita
e outra mulher não identificada ingressassem no veículo, prosseguindo, em seguida, por uma estrada de chão situada nas proximidades do Parque de Exposições da Expoleste, às margens da BR-070. Ao chegarem ao local, as vítimas tiveram mãos e pés amarrados com fios de carregadores de celulares pertencentes à vítima
Francieli
e a ré

Kárita.
Dias depois, os réus foram presos em flagrante pela prática de outro crime de roubo majorado, em Poxoréu-MT.

Os depoimentos das vítimas
Francieli Sousa Barros

e
Matheus Sousa Marques
, prestados tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório judicial, se revelam coerente e harmônico com as demais provas.

A vítima
Francieli
prestou o se primeiro depoimento na fase administrativa no dia do crime, em 25.12.2018, na Delegacia de Barra do Garças-MT, quando
forneceu descrição detalhada da dinâmica criminosa, da divisão de tarefas e dos traços físicos dos agentes, assim relatando: “
avistou três rapazes, sendo moreno, estatura baixa, dois altos, brancos e magros, todos usavam bonés e correntes prateadas; QUE, ao avista-los viu que o moreno empunhava uma arma de fogo, tipo pistola cor preta; QUE, se aproximaram rapidamente do veiculo e mandaram a declarante descer; QUE, quando seu irmão MATHEUS se aproximou os indivíduos mandou que a declarante e MATHEUS se sentassem no banco traseiro e um rapazes branco sentou ao lado dos mesmo, enquanto o moreno foi no banco dianteiro e o outro rapaz branco assumiu a direção do veiculo
”.

Também mencionou a participação de duas mulheres que ingressaram posteriormente no veículo, enquanto eles (vítimas), foram mantidas no veículo, no banco traseiro, mediante reiteradas ameaças, descrevendo uma delas como “
branca, de cabelos castanhos encaracolados, e a outra como morena clara
”.

Disse, ainda, que durante o trajeto, ela e seu irmão foram reiteradamente ameaçados de morte e advertidos a não observar os criminosos, inclusive sob intimidação de que os agentes sabiam onde a vítima residia. Em seguida, o grupo seguiu até uma estrada vicinal próxima ao Parque de Exposições, em General Carneiro/MT, onde percorreram cerca de 1 quilômetro onde pararam, amarraram as vítimas, subtraíram diversos bens destas, as quais foram abandonadas em local ermo, enquanto os criminosos fugiram levando a caminhonete, avaliada em 64 mil reais. Após se soltarem, buscaram auxílio na BR-070, acionaram a Polícia Militar e registraram a ocorrência
(ID 332088879 – Pág. 12/13).

Sobreveio aos autos, Relatório de Investigação de n. 21/2019, subscrito em datado em 30.1.2019, pelos Investigadores de Polícia Civil,
Janes Resplande de Paula, Fernando Cavalcante Farias
e
Charles Magdo Martins da Silva,
em que
foi registrado no dia 14.1.2019, o Boletim de Ocorrência n. 2019.14527 pela Polícia Militar de Poxoréu/MT, noticiando a tentativa de abordagem de um Toyota Corolla branco, que transitava pela MT-130.

Na ocasião, o condutor desobedeceu à ordem de parada, iniciou fuga e, durante a perseguição, colidiu com um caminhão estacionado, quando
Kárita,

Paulo
e
Weslen
foram presos, enquanto o quarto integrante,
Ribamar Junior,
fugiu pela mata. Diante da semelhança entre esse crime e o roubo ocorrido em Barra do Garças/MT, e já de posse das qualificações dos suspeitos, a autoridade policial intimou a vítima
Francieli
para realizar o
reconhecimento fotográfico
, não sendo possível localizar
Matheus,
que residia em Confresa/MT na época
(ID 332088879 – Págs. 23/24).

Assim, a vítima compareceu na Delegacia de Polícia no dia 17.1.2019, quando confirmou a identidade de
Kárita Nathary Castro, Paulo Vitor Costa Soares
e
Weslen dos Santos
como os responsáveis pela autoria do crime.

Novamente, ela narrou
a dinâmica dos fatos e reiterou as características físicas anteriormente atribuídas aos agentes criminosos, em suas palavras: “
três pessoas do sexo masculino (sendo dois brancos, altos, magros e outro moreno, altura baixa, magro, todos estavam de boné), o suspeito moreno estava de posse de uma arma de fogo tipo "pistola" e disse que era um assalto” (...) mais a frente adentraram o veiculo duas mulheres, sendo uma mulher clara, cabelo castanho e a outra morena, ambas estatura baixa
” (ID 332088879 – Págs. 31/55).

Constam, ainda, no referido Termo de Declaração, mais detalhes sobre o reconhecimento, vez que a vítima identificou
Weslen dos Santos
como o responsável por portar a arma de fogo, ameaçar de matar as vítimas e sentar no banco dianteiro (
moreno, baixo e magro
), enquanto
Paulo Vitor Costa Soares
como o agente que permaneceu sentado no banco traseiro do veículo, manuseando aparelho celular, o qual possuía bigode, cavanhaque e tatuagem no braço (
branco, alto
e
magro)
, enquanto que a ré
Kárita Nathary Castro
também era uma das agentes do crime, pois, duas delas tinham “
cabelo castanho e a outra morena, cabelo preso, ambas de altura baixa”.

O referido procedimento (reconhecimento fotográfico) foi realizado com a apresentação de imagem de seis pessoas, quanto aos homens, tais quais:
Jonathas Corrêa de Figueiredo;
Weslen
dos Santos; Ribamar Junior Alexandrino Rodrigues; Alexandre Silva Monteiro;
Paulo
Vitor Costa Soares e Jean Carlos Ferreira
. Quanto à ré
Kárita

Nathary Castro
, apresentada a sua imagem fotográfica, da qual a vítima
Francieli
a reconheceu de plano. Em ambos os casos, houve a presença e assinatura de testemunhas, consoante se infere do ID 332088879 – Pág. 31/32.

Em juízo,
em 13.11.2023, a vítima
Francieli
ratificou o teor das declarações prestadas na fase inquisitorial e individualizou a atuação dos réus na empreitada criminosa, frisando que reconheceu dois dos agentes homens e uma das mulheres. Rememorou que
Weslen
(
rapaz moreno, baixo e magro
) permaneceu no banco dianteiro, portando arma de fogo e ameaçando gravemente as vítimas; que
Paulo
era o indivíduo alto, magro e tatuado que permaneceu no banco traseiro do veículo, exercendo vigilância direta sobre as vítimas durante o roubo; e
Kárita
era uma das mulheres integrantes do grupo, também identificada por possuir tatuagens.

Consignou que os reconhecimentos ocorreram sem direcionamento policial, mediante apresentação de diversas fotografias e, posteriormente, por reconhecimento pessoal realizado em Rondonópolis/MT, ocasião em que os suspeitos foram colocados ao lado de outras pessoas (ID 341560850).

De fato, consta nos autos que em 2.7.2019,
Francieli
compareceu à cidade de Rondonópolis/MT, local para onde os apelantes foram ‘recambiados’ para participação de uma audiência, ocasião em que reafirmou as características físicas dos agentes e realizou o
reconhecimento pessoal
da ré
Kárita,
bem como da voz desta, conforme consignado no Relatório de Investigação n. 396/2019, subscrito pelos Investigadores de Polícia Civil
Gelmar Cláudio de Souza
e
Juliano Baccin
. O procedimento foi realizado na presença de outras mulheres, preservando-se a regularidade do ato (ID 332088879 – Págs. 131 e ss.).

Em juízo, foram exibidas à
Francieli
as imagens dos réus constantes no ID 332088879, ocasião em que a vítima reafirmou a identificação dos três apelantes, detalhando novamente o papel desempenhado por cada um na empreitada criminosa. Por oportuno, transcrevo as declarações na integra (ID 341560850):

“Em 2019, eu não me recordo muito a data, mas foi em meados do ano o pessoal me levou em Rondonópolis pra fazer o reconhecimento de uma das meninas e dois rapazes (...) A menina eu lembro de ter reconhecido bem, a menina e um rapaz o outro fiquei meio em dúvida, mas dois foram reconhecidos sim, eu lembro que eram eles

(...) Não, não lembro o nome, eu

reconheci foi oque estava atrás junto com a gente no dia do roubo, foi um rapaz alto que tinha até umas tatuagens no pé, ele era bem tatuado
e a menina, e uma das meninas, pois eram duas
(...) Não, no reconhecimento só foram eles mesmos (...) Isso,
reconheci o rapaz que estava no banco de trás, o rapaz e a menina e, oque estava no banco da frente que era um moreno,
eu não dei 100%, mas falei que parecia; até então eu não via muito o rosto dele (...) Não, o que eu tinha duvida era aquele que estava com a arma (...) O que tinha tatuagem era oque estava no banco de trás

(...) Gente eu não me recordo
... eu lembro que ele era magro e bem alto... eu lembro de algumas tatuagens. E o rapaz da frente que estava com a arma era um rapaz moreno
e,

o que estava dirigindo era um branquinho com o rosto meio... com espinha (...) Na época, sim, os policiais mostraram fotografias (...) Não, mostraram de outros também, não só dos suspeitos, é porque na época a mente da gente fica mais... a gente recorda mais, né... então... na época a gente reconheceu... dois... nem me lembro... ou foram três (...)
Esse Wesley era o que estava com a arma
.
.. aparentemente é bem parecido, né... e esse Paulo Vitor era o que estava atrás.
O Paulo Vitor era o que estava atrás
(...)
Essa é a menina, essa moça estava junto
(...) Isso, foi em Dezembro no Natal (...) Ai, demorou um tempo, demorou uns três meses, mais ou menos pra eu ir fazer o reconhecimento (...) No entanto, antes mesmo de eu ir fazer o reconhecimento lá em Rondonópolis, eles me chamaram e mostraram algumas fotos. Que foi até onde eu não dei certeza que era muita gente, né..
. Eles mostraram bastante fotos de bastante pessoas e até então eu apontei algumas,
né..., mas não deram, assim...
Não falaram nada, somente pra me reconhecer se poderia ser essas pessoas ou não
(...) Não, na época, eles falaram que prenderam eles por outros motivos, né... Não foi nem questão do roubo do nosso carro, eles me chamaram pra reconhecer as fotos, primeiramente, foram as fotos.
Depois que eles estavam presos em Rondonópolis, que eles me levaram pra fazer mais outro reconhecimento pessoalmente
(...) Então,
eles colocaram eles dentro de uma sala, né, que eu não tinha acesso, eu via pro lado de fora, num vidro.
E agora eu não estou lembrada se colocou mais gente, mas
a menina, colocaram mais outras mulheres junto e eu reconheci essa mesma
. Agora os meninos eu não estou lembrada, sinceramente, eu não estou lembrada se colocou mais gente juntamente com eles; mas eu creio que sim, que colocou a menina com mais pessoas junto com ela, outras mulheres. Estava tão nervosa que... nem lembro (...)
Não, a polícia não falou quais eram as pessoas que haviam sido presas antes do reconhecimento (...) Não,
na época foi com convicção sim, essas três pessoas estavam bem nítidas na minha memória

(...) ” (ID 341560850). Destaquei.

Ao final de suas declarações,
Francieli
ressaltou que reconheceu com absoluta certeza os réus, tanto no procedimento de reconhecimento quanto em audiência judicial.

A vítima
Matheus Sousa Marques
, irmão de
Francieli
, em sede policial, no dia 25.12.2018, relatou que, ao tentar ingressar na caminhonete após fechar o portão de sua residência, ele e sua irmã foram abordados por três homens, os quais determinaram que as vítima abaixassem as cabeças e não reagissem, assim descrevendo:
“um dos rapazes ficou do lado de onde o declarante estava, sendo que este estava armado com um revolver cor preta; e mais dois rapazes ficaram do lado de sua irmã FRANCIELI; QUE, eles mandaram que descessem da camionete e fossem para o banco de trás; QUE, um dos rapazes pegou a direção do veiculo e o que estava com o revolver ficou do lado do passageiro de arma em punho apontado para o declarante e sua irmã, sendo que o terceiro rapaz sentou atrás do lado esquerdo de sua irmã”.

Durante o deslocamento do veículo, os réus circularam pelo bairro São José e, em determinado ponto, buscaram duas mulheres, que ingressaram no veículo para participar da empreitada criminosa. Na sequência, seguiram em direção à região da Expoleeste e entraram uma estrada de chão, onde obrigaram
Matheus
e
Francieli
a descer, deitar no chão e permanecer amarrados — ele com a alça da bolsa da irmã e ela com o fio de um fone de ouvido, levando a caminhonete.

Esclareceu, ainda, que os “
rapazes tem entre 19 a 25 anos de idade, QUE, o rapaz que o abordou estava de camiseta vermelha, sem bone, cor moreno, altura entre 1,60 a ,167, cabelo preto, porte físico médio; QUE, o que estava dirigindo era magro, cor branco, cabelo preto, altura entre 1,67 a 1,75, vestido de camiseta preta, sem bone; QUE, o outro que estava do lado de sua irmã não lembrança dele, pois não pode velo nitidamente uma vez que estava sob ameaça
(...)
a menina que sentou no colo do rapaz era branca, cabelo preto grande, usava blusa branca, corpo médio, baixa entre 1,60 a 1,65; já a outra menina era cor morena, não se lembrada da fisionomia”
(ID 332088879, Págs. 16/18).zz

Em 31.7.2019,
Matheus
realizou o reconhecimento fotográfico dos réus na Delegacia de Polícia de Confresa-MT, bem como informou as características físicas destes:
“motorista do veiculo era alto, pardo, com barba e magro, o homem que estava armado e foi no naco do carona era negro, baixo e tinha cabelo raspado, o outro homem era pardo e mediano, as mulheres uma era morena e a outra parda, e as duas tinham compleição física média”
(ID 32088879 – Pág. 134).

Em 13.11.2023, durante depoimento judicial, ele confirmou que realizou reconhecimento fotográfico na cidade de Confresa/MT, e que naquela oportunidade, tinha convicção quanto à identificação dos envolvidos, pois no momento do assalto os agentes estavam de “cara limpa”, isto é, com os rostos descobertos (ID 332088879 - Págs. 134/142 e ID 332088925).

Matheus
detalhou a atuação dos agentes durante a execução do crime afirmando que o indivíduo moreno, identificado como
Weslen
, era o mais agressivo e proferia constantes ameaças de matá-los, enquanto o indivíduo branco foi reconhecido como o condutor do veículo -
Paulo
. Embora tenha afirmado em juízo que não se recordava mais dos agentes criminosos,
Matheus
disse que na fase policial ao realizar o reconhecimento o fez com certeza absoluta, frisando: “
eram dois morenos e um branco (o que estava dirigindo), um moreno estava na frente do veículo, armado
”.

O Investigador de Polícia Civil
Janes Resplande de Paula
esclareceu que o grupo foi posteriormente preso em flagrante em Poxoréu/MT, durante a prática de outro crime de roubo, após acidente envolvendo o veículo utilizado pelos suspeitos. Segundo relatou, foram presos, naquele contexto, indivíduos com características semelhantes às previamente indicadas pelas vítimas dos autos: um homem moreno e de baixa estatura, dois homens brancos, altos e magros, que usavam bonés, além de duas mulheres, sendo uma de pele clara e outra morena, todos com traços compatíveis com os autores do crime em apuração. A partir dessa correspondência nas características, as vítimas foram chamadas para a realização dos atos de reconhecimento.
Francilei
os reconheceu com 100% de certeza (ID 332088920 e ss.).

Para melhor esclarecimento dos detalhes do depoimento, transcrevem-se as seguintes declarações:

“(...) Excelência, antes de mais nada, eu só quero informar que nós estamos tendo uma queda muito forte de energia aqui na delegacia e se houver um corte é porque cortou a conexão com a internet, tá? Bom, nós recebemos esse boletim de ocorrência e ouvimos a senhora Francielli na época que era vítima, o seu Matheus foi ouvido posteriormente, porque ele não reside na cidade.
Enquanto a gente estava em busca de identificar os suspeitos desse roubo que aconteceu aqui na nossa cidade, em janeiro, eles também fizeram o mesmo roubo lá em Poxoréo e lá conseguiram ser detidos por conta de um acidente que ocorreu na fuga da polícia militar, num Corola que eles tinham roubado; inclusive, eles estavam até com a vítima dentro do Corola.

Diante das fotos que nós tivemos lá do pessoal dos suspeitos, que batia com a descrição que a vítima tinha feita aqui para nós dos mesmos que tinham cometido o roubo, apresentamos as fotos que encaminharam para nós lá da polícia de Primavera e ela conseguiu reconhecer algumas das pessoas que participaram do roubo aqui, uma das meninas que tinha sido detida na ocasião do acidente e mais dois rapazes que também estavam envolvidos no roubo
. Daí a gente conseguiu então identificá-los, posteriormente, o irmão dela, o Matheus também, foi submetido a esse reconhecimento e, também conseguiu reconhecer aquelas pessoas que já estavam presas lá em Primavera como quem tivesse participado do roubo aqui em dezembro de 2018, dessa forma que a gente conseguiu então essa identificação desses suspeitos (...) Na época dos fatos, excelência, nossas diligências se esgotaram no momento em que a gente conseguiu os reconhecimentos, a partir daí, a gente não participou mais das investigações, era até sugestão de que a gente fizesse uma diligência até Primavera para que eles fossem interrogados nesse procedimento nosso aqui; mas não me recordo qual foi o procedimento que a autoridade policial adotou a partir daí (...) Também não me recordo, excelência, se foi recuperado algum objeto das vítimas (...) Não, não. Ela foi convidada a vir à delegacia e a gente mostrou para ela o que a gente tinha de documento, das fotos atualizadas, que foram tiradas lá mesmo no momento da prisão deles em Primavera do Leste,
antes, porém, a gente fez essa associação com as descrições que ela já tinha colocada no boletim de ocorrência, as características, um mais baixo, moreno, os dois magros, mais altos; e a descrição das meninas também que entraram no veículo depois que o roubo foi consumado na casa deles
(...)
No boletim de ocorrência, ela descreveu que um deles era moreno, baixo, os outros dois eram magros e pele clara, né? E todos, na época, usavam bonés no momento do roubo lá na casa delas e, aí ela descreveu que entraram duas meninas depois, lá na BR, sendo uma de pele morena e outra de pele clara.
No momento lá do acidente, a de pele clara foi detida porque estava no Corola junto com os dois, com os três envolvidos;
um deles conseguiu fugir, depois a gente conseguiu qualificá-lo também, que já era conhecido na prática de crimes aqui.
Então naquele momento lá, os dois que ficaram presos, tanto o moreno, que é o Weslen, quanto o Paulo Vitor, que era o mais magro, pele clara, e a menina, a Karita, esses aí foram reconhecidos pela vítima com 100% de certeza que eram as pessoas que tinham participado do roubo
(...) Sim, o terceiro que fugiu a polícia identificou, consta nos autos, é o Ribamar. Eu não sei o nome completo dele, salvo engano, ele foi ouvido também, não me recordo já faz tempo, né? A gente participa da investigação, depois ela se desenvolve, a gente já não participa mais, aí eu não consigo dizer qual foi o desfecho, eu teria que olhar os autos (...)”. Destaquei.

O Investigador de Polícia Civil
Fernando Cavalcante Farias

também prestou depoimento em juízo, esclarecendo que as diligências tiveram início logo após o registro do boletim de ocorrência, ocasião em que a equipe buscou imagens de câmeras nas imediações da abordagem e ao longo do trajeto indicado pelas vítimas. Embora não tenham sido localizadas imagens aptas à identificação dos autores no local inicial, foram obtidos registros da caminhonete sendo abastecida e, posteriormente, transitando em pedágio entre Primavera do Leste e Rondonópolis, com a presença de alguns ocupantes no interior do veículo.

Relatou, ainda, que, posteriormente, a equipe tomou conhecimento de crime semelhante ocorrido em Poxoréu/MT, praticado com
modus operandi
parecido com a dos autos, no qual os suspeitos fugiram da abordagem policial, colidiram o veículo e tiveram parte do grupo presa, entre eles
Kárita, Paulo Vitor
e
Weslen
. Diante da semelhança entre os fatos aqui ocorridos e as características pessoais de cada um deles, os investigadores solicitaram informações à Polícia Civil local, receberam fotografias e vídeos dos suspeitos e convocaram as vítimas para reconhecimento, ocasião em que
Francieli,
ao visualizar as imagens, identificou prontamente os réus como participantes do roubo dos presentes autos, inclusive o agente que permaneceu no banco traseiro do veículo, ameaçando-a de morte, bem como os “
demais ocupantes posicionados à frente e ao lado do motorista, quando foi abordado
”.

Na fase policial, os réus exerceram o direito constitucional ao silêncio (ID 332088879 – Págs. 54/59 e ID 332088879 – Págs. 64/66). Em juízo, o réu
Paulo
manteve-se silente, ao passo que foi decretada a revelia dos corréus
Kárita
e
Weslen.

Consabido que os requisitos previstos no art. 226 do Código de Processo Penal para o reconhecimento de pessoas consistem em: (
i
) descrição prévia da pessoa a ser reconhecida pela vítima ou testemunha; (
ii
) colocação do suspeito ao lado de outras pessoas semelhantes, sempre que possível; (
iii
) preservação da espontaneidade e ausência de intimidação, mediante adoção de medidas destinadas a evitar influência sobre o reconhecedor; e (
iv
) formalização do ato por auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pelo reconhecedor e por testemunhas presenciais.

A vítima
Matheus

Sousa Marques
, na fase policial, descreveu o agente armado como moreno, baixo e de cabelo preto; o motorista como branco e magro; e afirmou não ter visualizado bem o terceiro homem. No reconhecimento fotográfico, apontou o motorista como alto, pardo, barbado e magro; o agente armado como negro, baixo e de cabelo raspado; e o terceiro como pardo e mediano.

Embora
Matheus
tenha afirmado em juízo não se recordar com precisão da fisionomia dos autores, seu relato preserva coerência quanto à dinâmica central dos fatos e corrobora a versão apresentada por
Francieli:
atuação conjunta de três homens na abordagem, com emprego de arma de fogo, divisão de tarefas no interior do veículo e posterior ingresso de duas mulheres.

No caso concreto, a autoria encontra respaldo, sobretudo, nas declarações da vítima
Francieli Sousa Barros,
que, desde a fase policial, apresentou narrativa detalhada, coerente e substancialmente estável sobre a dinâmica criminosa, as características dos envolvidos e a divisão de tarefas durante a ação, antes dos reconhecimentos realizados na fase policial.

No dia do crime, em 25.12.2018,
Francieli
relatou que três homens abordaram as vítimas: um indivíduo moreno e armado permaneceu na parte dianteira do veículo, ameaçando-as; um homem branco, alto e magro assumiu a direção; e outro, também alto e magro, permaneceu no banco traseiro, exercendo vigilância direta. Essa versão foi reiterada no reconhecimento fotográfico de 17.1.2019 e confirmada em juízo, em 13.11.2023, quando, mediante exibição das imagens dos réus, individualizou
Weslen
como o agente armado,
Paulo
como o homem alto, magro e tatuado que permaneceu no banco traseiro, e
Kárita
como uma das mulheres que ingressaram no veículo durante o trajeto da empreitada.

A vítima esclareceu, ainda, que não houve qualquer indicação prévia dos policiais sobre a identidade dos suspeitos, no procedimento. Segundo afirmou, foram-lhe apenas exibidas várias imagens para o reconhecimento fotográfico, e, no reconhecimento pessoal realizado em Rondonópolis/MT,
Kárita
foi colocada ao lado de outras mulheres, e os demais réus posicionados com outras pessoas, sem apresentação isolada ou indução sugestiva.

Assim, os atos de reconhecimento fotográfico e pessoal foram posteriormente confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório, conferindo maior segurança ao conjunto probatório produzido.

Para além disso, os elementos individualizadores apontados por
Francieli
encontram amparo nos registros policiais. A vítima destacou, sobretudo, que
Paulo Vitor Costa Soares
possuía diversas tatuagens, característica que teria chamado sua atenção durante a ação criminosa. Consta do boletim lavrado por ocasião da prisão em flagrante dos acusados, em 14.1.2019, em Poxoréu/MT, referência à existência de tatuagens em
Paulo
(ID 332088879 – Págs. 38/39), circunstância que confere suporte ao relato.

A autoria também é corroborada pelo depoimento do investigador
Janes Resplande de Paula
(ID 332088924), o qual esclareceu que a investigação teve início logo após o registro da ocorrência, com diligências voltadas ao rastreamento do trajeto percorrido pela caminhonete subtraída. Segundo relatou, foram obtidas imagens em posto de combustível e pedágio, indicando a presença de homem e mulher no interior do veículo, em contexto compatível com a narrativa apresentada pelas vítimas.

O policial informou, ainda, que a equipe tomou conhecimento de crime semelhante ocorrido em Poxoréu/MT, praticado mediante subtração de veículo sob grave ameaça e
modus operandi
semelhante ao verificado nos presentes autos. Na ocasião, após perseguição policial e colisão do automóvel utilizado na fuga, foram presos em flagrante
Kárita Nathary Castro, Paulo Vitor Costa Soares
e
Weslen dos Santos
.

Diante da coincidência entre as características físicas dos suspeitos, da composição do grupo criminoso e da forma de execução do delito, a Polícia Civil reuniu fotografias e vídeos dos investigados (ID 332088879 – Pág. 25 e seguintes), os quais foram posteriormente submetidos às vítimas para reconhecimento.

Conforme esclarecido pelo investigador
Janes Resplande de Paula
, a vítima
Francieli
reconheceu os envolvidos a partir das características físicas e da posição ocupada por cada um deles no veículo durante o roubo, especialmente o indivíduo que permaneceu no banco traseiro e aquele que portava a arma de fogo, circunstância compatível com os relatos prestados desde o primeiro momento da investigação.

Desse modo, os reconhecimentos não decorreram de indução policial, mas foram precedidos de descrições espontâneas fornecidas logo após os fatos, posteriormente corroboradas por reconhecimentos fotográficos e pessoais, prova oral produzida em juízo, registros policiais e diligências investigativas autônomas.

Eventuais variações periféricas, naturais em depoimentos colhidos em momentos distintos, não comprometem o núcleo essencial da narrativa, que permaneceu estável quanto à dinâmica criminosa, à divisão de tarefas e à identificação dos envolvidos.

Os reconhecimentos realizados por
Francieli Sousa Barros
— corroborados pelas declarações de
Matheus,
pelos depoimentos policiais e pelos demais elementos investigativos constantes dos autos — revelam-se aptos a integrar o conjunto probatório que sustenta a condenação.

Cumpre registrar, ademais, que as disposições do art. 226 do Código de Processo Penal não ostentam caráter absoluto a ponto de, por si só, invalidarem o reconhecimento realizado, sobretudo quando o ato é posteriormente ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório, e encontra amparo em outros elementos de convicção. Essa é, inclusive, a orientação consagrada no Enunciado n. 29 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, segundo o qual as regras do referido dispositivo constituem recomendações legais, e não exigências formais cuja inobservância acarrete nulidade automática. Confira-se:

“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova”.

Na hipótese, ambas as premissas se verificam, pois os reconhecimentos foram confirmados judicialmente e encontram respaldo no restante do conjunto probatório.

Também não procede a alegação de que o intervalo entre o crime e os reconhecimentos — de aproximadamente três a sete meses — teria, por si só, favorecido a formação de falsas memórias. A vítima
Francieli Sousa Barros
prestou declarações detalhadas ainda no próprio dia dos fatos, em 25.12.2018, descrevendo espontaneamente as características físicas dos agentes, a posição ocupada por cada um deles no veículo e a divisão funcional de tarefas na empreitada criminosa, antes de qualquer contato com imagens dos suspeitos.

A preservação do núcleo essencial dessa narrativa no reconhecimento fotográfico de 17.1.2019 e, posteriormente, no depoimento judicial de 13.11.2023, afasta a tese de contaminação mnemônica relevante. Eventuais oscilações quanto a aspectos secundários são compatíveis com a passagem do tempo e com o natural impacto emocional do crime, sem comprometer a higidez da identificação realizada.

Do mesmo modo, não há elementos concretos de que a exibição de fotografias dos suspeitos presos em Poxoréu/MT tenha induzido ou contaminado a memória das vítimas. Ao contrário,
Francieli
esclareceu em juízo que não houve indicação prévia dos policiais acerca de quem seriam os investigados, tendo sido apresentadas diversas imagens para que ela, de forma autônoma, apontasse as pessoas que reconhecia.

Além disso, a descrição inicial dos autores foi prestada no dia do crime, antes da apresentação de qualquer fotografia, imagem ou vídeo, circunstância que reforça a espontaneidade do reconhecimento posterior e afasta a alegação de sugestionamento policial.

Ilustrando o assunto, confira-se escólio de ementa do Superior Tribunal de Justiça:

“1. "
O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
" (HC n. 598 .886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). 2. Na espécie, apesar da alegação da defesa de que não houve reconhecimento regular do réu, extrai-se dos autos que o referido elemento de informação não foi utilizado de forma isolada para a condenação, a qual foi embasada em outras provas coletadas nos autos, notadamente a solidez dos depoimentos das testemunhas, em juízo, e o fato de o recorrente e o corréu terem sido presos em flagrante, logo após o cometimento do delito, porquanto as vítimas do roubo, de imediato, "encontraram uma viatura policial e noticiaram o crime, descrevendo os fatos e as roupas que os assaltantes vestiam", sendo que três policiais visualizaram os acusados em fuga e na posse da res furtiva, qual seja, uma bicicleta. 3 . Assim, foram indicadas, concretamente, fontes materiais de prova independentes e idôneas, diversas do reconhecimento do recorrente na fase policial pelas vítimas, bem como foram colhidas provas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; sendo, portanto, suficientes para atestar a autoria e afastar a alegação de violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. 4. O entendimento exarado pelo Tribunal de origem consoa com o entendimento deste Tribunal Superior de que, "antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art . 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal" (AgRg no HC n . 793.886/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023, grifei). 5. Dessa forma, havendo flagrante delito do acusado, na posse da res furtiva, imediatamente após a empreitada criminosa, não há que se falar em nulidade do reconhecimento pessoal realizado na delegacia, uma vez que não há dúvida quanto à individualização do suposto autor do delito, reconhecido pelas vítimas logo após o cometimento do delito, ainda no local dos fatos . 6. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no HC: 921601 RR 2024/0214471-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024). Destaquei.

“Teses de julgamento: “1. O reconhecimento pessoal realizado com a presença de pessoas perfilhadas, ainda que em número reduzido, não implica transgressão às formalidades do art. 226, II, do CPP, especialmente quando ratificado pela vítima em Juízo e corroborado por outros elementos probatórios independentes. (...)”. (N.U 0014914-96.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2026, Publicado no DJE 19/05/2026).

“8. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando harmônica com os demais elementos probatórios. 9. Depoimentos de policiais são idôneos quando coerentes e alinhados ao conjunto probatório. 10. Não há dúvida razoável apta a ensejar absolvição, sendo inaplicável o princípio do in dubio pro reo. 11. O regime inicial fechado é adequado quando a pena aplicada supera 8 anos, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento fotográfico é válido quando precedido de descrição do suspeito e corroborado por outros elementos probatórios. 2.
A inobservância formal do art. 226 do CPP não gera nulidade quando o reconhecimento é confirmado em juízo e integrado a conjunto probatório autônomo
. 3. A condenação por roubo pode se fundamentar em prova oral coerente aliada a elementos objetivos, como imagens e evidências materiais. (...)”. (N.U 0018422-16.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 11/05/2026). Destaquei.

Igualmente, a materialidade e a autoria do crime de Roubo Majorado encontram-se devidamente comprovadas em desfavor dos réus, notadamente pelo Boletim de Ocorrência (ID 332088879), Relatório de Investigação (ID 332088879 - Págs. 22/24, 332088879 - Pág. 105/111, Pág. 128/129), Imagens de ID 33288879 – Pág. 25 e ss., Reconhecimento Fotográfico (ID 332088879 - Págs. 31/33 e ID 332088879 - Pág. 123), Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID 332088879 - Pág. 131/135), Termo de Depósito (ID 332088879 - Pág. 42), Auto de Entrega (ID 332088879 – Pág. 43), Relatório Final (ID 332088879 - Pág. 145/149), corroboradas pelas declarações das vítimas e testemunhas nas duas fases do processo (ID 332088879 e ss. e ID
332088920 e ss.).

O crime, na espécie, foi praticado na noite de 25.12.2018, ocasião em que as vítimas foram rendidas por três homens, mantidas sob grave ameaça e privadas de sua liberdade durante o deslocamento no veículo subtraído.

O depoimento judicial de
Francieli Sousa Barros
mostra-se firme e coerente ao descrever a dinâmica criminosa, especialmente a abordagem inicial armada pelos réus
Paulo Vitor Costa Soares
e
Weslen dos Santos
, a divisão de tarefas entre os agentes, o transporte forçado das vítimas e o ingresso posterior de duas mulheres no automóvel, dentre elas
Kárita Nathary Castro,
que aderiu à empreitada criminosa em pleno curso da ação delitiva, bem como dos reconhecimentos realizados nas fases do processo, como detalhado nas linhas anteriores.

A isso se acrescenta, as palavras dos Investigadores de Polícia Civil,
Janes Resplande de Paula e
Fernando Cavalcante Farias
, os quais esclareceram que, após o registro da ocorrência, foram realizadas diligências investigativas voltadas à identificação dos autores, incluindo a busca por imagens em pontos compatíveis com o trajeto percorrido pela caminhonete subtraída, bem como o cruzamento das características físicas descritas pelas vítimas com os suspeitos posteriormente presos em flagrante em Poxoréu/MT, em contexto delitivo semelhante.

Tais elementos conferem suporte às declarações das vítimas, pois demonstram que os reconhecimentos não decorreram de mera suposição ou indicação policial isolada, mas de investigação progressiva, fundada na compatibilidade entre o
modus operandi,
a composição do grupo criminoso, as características físicas previamente narradas e os registros obtidos no curso das diligências.

Nesse contexto, a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio praticados mediante grave ameaça, possui especial relevância quando segura, coerente e corroborada por outros elementos de prova. Nesse sentido:

“A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância para fundamentar a condenação por roubo (...)”. (N.U 0000793-47.2019.8.11.0015, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 07/04/2026).

Corrobora tal conclusão o teor das declarações dos Investigadores de Polícia Civil, ao relatarem que
Paulo Vitor Costa Soares, Weslen dos Santos
e
Kárita Nathary Castro
foram presos, poucas semanas após os fatos, em Poxoréu/MT, em contexto de crime patrimonial executado com dinâmica semelhante à apurada nestes autos, consistente na abordagem da vítima no interior de veículo, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo.

Essa circunstância, confirmada pelo Boletim de Ocorrência n. 14527/2019 (ID 332088879 – Págs. 37/41), robusteceu a linha investigativa e justificou a submissão dos suspeitos ao reconhecimento pelas vítimas, diante da convergência entre o modo de agir, a composição do grupo, as características físicas dos envolvidos e a estrutura da ação criminosa, posteriormente confirmada pelos atos de reconhecimento e pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:

“III. Razões de decidir 4.
O depoimento dos policiais em juízo é considerado meio de prova idôneo, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, e a defesa não demonstrou a imprestabilidade da prova(...)
.Tese de julgamento: "1. O depoimento dos policiais em juízo é meio de prova idôneo, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade dos agentes . 2. A consulta prévia dos depoentes à denúncia não acarreta nulidade sem demonstração de induzimento. 3. A condenação pode ser baseada em provas da fase inquisitorial, desde que corroboradas por outros elementos probatórios" .Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 212; CPP, art. 563; CTB, art. 306 .Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021; STJ, AgRg no AREsp 2 .096.763/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 20/6/2022(...)”. (STJ - AgRg no HC: 911163 SP 2024/0159761-0, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 12/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/03/2025).

2.2.
DOSIMETRIA DA PENA

A defesa de
Kárita
pretende a
readequação da pena basilar, com o decote da circunstância judicial das consequências do crime; o afastamento das majorantes da restrição da liberdade da vítima e do uso de arma de fogo e, por fim, o reconhecimento da participação de menor importância
(ID
332088946).

A defesa dos réus
Paulo
e
Weslen
almeja o
decote das circunstâncias judiciais da culpabilidade, consequências e circunstâncias do crime, com o “
redimensionando a reprimenda ao menor patamar normativo
”
; o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e do concurso formal, além do reconhecimento de crime único, o abrandamento do regime de pena e a isenção das custas e despesas processuais.

Os réus foram condenados pela prática do crime de Roubo Majorado
pelo Concurso de Pessoas, pela Restrição da Liberdade da Vítima e pelo Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, c/c art. 70, todos do Código Penal), ao passo que o
douto Magistrado estabeleceu a pena, dos três réus, nos seguintes termos (ID 332088935):

“O crime do art. 157 do CP ostenta pena de 4 a 10 anos de reclusão e multa.

Passo, consequentemente, a dosar a pena.

Na
primeira fase da pena
, atento à previsão do art. 59 do CP, entendo que culpabilidade, os antecedentes, as circunstâncias e as consequências do crime merecem valoração, pois desfavoráveis.

A
culpabilidade
merece uma maior censurabilidade devido os réus terem agido de modo sorrateiro, com nítida divisão de tarefas para consumação da empreitada criminosa.

Os
antecedentes
merecem valoração nessa fase, pois desfavoráveis, diante do contido no: PEP n. 2000251-42.2019.8.11.0064, em relação a Paulo Vitor Costa Soares; PEP n. 2000047-47.2020.8.11.0004, em relação a Weslen dos Santos; e no PEP n 2000250-57.2019.8.11.0064, no que tange a ré Karita Nathary Castro.

As
circunstâncias do crime
são reprováveis, pois os réus de acordo com a fundamentação supra, mantiveram as vítimas em seus poderes, restringindo as suas liberdades.

As
consequências do crime
também merecem uma maior reprovabilidade, devido o abalo emocional demonstrado pela vítima, que, em razão do trauma sofrido desenvolveu ansiedade generalizada.

Por isso, valendo-me do entendimento firmado pelo STJ no HC n. 463.434-MT
[i]
, deslocando as majorantes sobejantes (art. 157, §2º, II e V, do CP) para essa fase da dosimetria,
fixo a pena-base em 7 anos de reclusão
.

Na
segunda fase da pena
, presente
circunstância atenuante da menoridade relativa
(art. 65, inciso I, do CP),
em relação ao réu Weslen dos Santos
, vez que na data do fato o agente contava com apenas 20 anos de idade, eis que nascido em 14/10/1998, conforme termo de qualificação à fl. 75 dos autos.

Ausente circunstância agravante.

Assim, mantenho a pena-intermediária dos réus PAULO VITOR e KARITA no patamar anteriormente fixado; e do réu WESLEN atenuo em 1/6, fixando pena-intermediária em 6 anos de reclusão.

Na
terceira fase da pena
, constato que não há causa de diminuição de pena. Porém, presente a causa de aumento de pena prevista pelo art. 157, §2º-A, I, do CP, tratando-se de crime praticado com o emprego de arma de fogo.

Nesse passo, a pena deve ser elevada na proporção de 2/3 (dois terços).

Assim, fixo a pena dos réus PAULO VITOR e KARITA em 11 anos e 8 meses de reclusão; e do réu WESLEN em 10 anos de reclusão.

Atento a regra do art. 70 do CP, considerando o
concurso formal de crimes
,
há de ser aplicada a pena cominada para o crime do art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do CP, aumentada de 1/6
, nos termos do enunciado n. 35 da TCCR/TJMT
[ii]
.

Logo,
TORNO DEFINITIVA
a pena dos réus
PAULO VITOR
e
KARITA
em
13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão e 50 dias-multa
; e do réu
WESLEN
em
11 anos e 8 meses de reclusão e 50 dias-multa
”. Destaque original.

2.2.1
1ª
FASE DA PENA

A pena basilar foi fixada acima do mínimo legal previsto para o crime de roubo, isto é,
4 anos de reclusão,
conforme redação do
art. 157,
caput,
do Código Penal
, vigente à época dos fatos ocorridos em
25.12.2018
(Lei nº. 13.654/2018).

Foram negativadas quatro circunstâncias judiciais —
culpabilidade, maus antecedentes, circunstâncias e consequências do crime
—, com a elevação da pena-base em fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominada ao crime (Termo Médio), ou seja, 9 meses de reclusão para cada vetorial desfavorável, patamar que se mostra proporcional e em consonância com os parâmetros jurisprudenciais.

Nesse sentido, “
a jurisprudência consolidou o entendimento de que a exasperação deve, em regra, observar frações de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas
” (TJMT, N.U 1009897-63.2025.8.11.0006, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 14.4.2026, DJE 27.4.2026).

Feita essa premissa, verifica-se que a exasperação da pena-base não decorreu de fundamentação genérica nem configurou duplicidade valorativa. O Juízo sentenciante individualizou as razões de cada vetorial negativa e, na primeira fase, utilizou as majorantes do
concurso de agentes
e
restrição da liberdade das vítimas
, previstas no art. 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal, para valorar desfavoravelmente a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
, reservando o emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, para promover o aumento da pena terceira fase da dosimetria.

A
culpabilidade

revelou-se acentuada diante do concurso de agentes, vez que a ação contou com a participação de aproximadamente cinco agentes criminosos consoante declarações das vítimas: dois homens na parte dianteira do veículo, um na parte traseira e duas mulheres (sendo identificados apenas os réus
Paulo, Weslen
e
Kárita
), evidenciando considerável superioridade numérica em relação às vítimas (duas).

Confira-se sobre o reconhecimento da majorante do concurso de agentes:

“1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime . 2. Hipótese em que Corte de origem foi enfática ao confirmar que a absolvição de SEBASTIÃO por ausência de provas não implica no decote automático da qualificadora de concurso de agentes, uma vez que, de acordo com a dinâmica fática e até mesmo narrada pelo embargante, o delito foi cometido em concurso de agentes. Entendimento em sentido contrário demandaria o reexame do conjunto fático probatório, providência inviável em sede de habeas corpus. 3 . Agravo regimental não provido”. (STJ - AgRg no HC: 556720 MS 2020/0003889-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2020).

Além disso, como ressaltado pelo Juiz, a empreitada criminosa foi marcada por prévia organização, divisão funcional de tarefas e atuação coordenada durante toda a execução delitiva, circunstâncias que demonstram maior domínio da ação criminosa e grau de reprovação superior ao ordinariamente inerente ao crime de roubo majorado pelo concurso de agentes.

As
circunstâncias do crime,
por sua vez, também autorizam a exasperação da pena-base. O roubo extrapolou a subtração patrimonial momentânea, pois as vítimas foram submetidas a restrição de liberdade por aproximadamente 30 minutos sob domínio dos agentes (consoante declarado pela vítima
Francieli
em juízo), transportadas contra a própria vontade, amarradas e abandonadas em local ermo. A propósito, eis entendimento jurisprudencial sobre a aplicação ad referida majorante.

“(...) 2
1. As instâncias ordinárias destacaram, fundamentadamente, que houve restrição de liberdade da vítima por aproximadamente 30 (trinta) a 40 (quarenta) minutos, o que é suficiente para fazer incidir a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, V, do Código Penal - CP. 2 . Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no HC: 841434 SC 2023/0263024-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024).

As majorantes do concurso de agentes e da restrição da liberdade das vítimas foram corretamente reconhecidas e aplicas pelo Juízo sentenciante, bem como o deslocamento delas para a primeira fase da dosimetria, a fim de justificar a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, o que não configura
bis in idem,
mas legítima técnica de individualização da pena, sobretudo porque tais circunstâncias não foram utilizadas em outra etapa da dosimetria. Ilustrando o raciocínio:

“7.
No roubo circunstanciado, admite-se o deslocamento das circunstâncias concretas relativas ao concurso de agentes e à restrição da liberdade da vítima para a primeira fase da dosimetria,
reservando-se à terceira fase a majorante do emprego de arma de fogo, com aumento de 2/3.” “8. Considera-se atendido o prequestionamento quando a matéria devolvida é suficientemente enfrentada no voto, ainda que sem referência individualizada a todos os dispositivos invocados pelas partes.” (N.U 1023990-54.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 14/04/2026). Destaquei.

Quanto às
consequências do delito
,
conforme consignado na sentença, o abalo psicológico suportado pelas vítimas, especialmente por
Francieli,
ultrapassou os efeitos ordinariamente inerentes ao crime de roubo, havendo notícia de repercussões emocionais persistentes, inclusive quadro de ansiedade generalizada decorrente da violência sofrida.

A vítima relatou que, após o crime, permaneceu por “meses e meses” sem conseguir dormir, tomada pelo medo de retornar para casa, que enfrentou distúrbios do sono por mais de dois meses depois do assalto,
afirmando, ainda, em juízo que, até os dias atuais, sente intenso temor em razão do ocorrido, a ponto de seu coração “ir a mil” ao avistar pessoas estranhas na rua.

Nesse contexto, considerando que os fatos ocorreram em 25.12.2018 — ID 332088874 — e que a audiência foi realizada apenas em 13.11.2023 — ID 332088920 —, verifica-se que as consequências emocionais permaneceram mesmo após o decurso de quase 5 anos, circunstância que evidencia abalo psicológico concreto, prolongado e excepcionalmente gravoso, apto a legitimar a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria. Deste Tribunal de Justiça:

“8. As consequências do crime merecem ser depreciadas quando o conjunto probatório demonstra que a vítima sofreu abalos psicológicos e emocionais excepcionais, além de se ver impossibilitada de fazer faculdade na cidade onde os fatos ocorreram. (...)”. (N.U 1000435-22.2021.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 25/02/2025).

Ressalta-se que as defesas não se insurgiram especificamente contra a valoração negativa da circunstância judicial dos
maus antecedentes.
A defesa de
Paulo
e
Weslen
formulou pedido sucinto de “
redimensionamento da reprimenda ao menor patamar normativo
”.

O douto Magistrado consignou que os réus ostentam Processos Executivos de Pena

(ID 3320888935), sendo
“
PEP n. 2000251-42.2019.8.11.0064, em relação a Paulo Vitor Costa Soares; PEP n. 2000047-47.2020.8.11.0004, em relação a Weslen dos Santos; e no PEP n 2000250-57.2019.8.11.0064, no que tange a ré Karita Nathary Castro”.

Constam ainda nos autos, certidões de antecedentes criminais nos ID’s 332088876, 332088877 e 332088878, respectivamente.

Em relação ao réu
Paulo,
constam, nos Antecedentes Criminais de ID 332088876, registro de ação penal apta à valoração negativa dos maus antecedentes, a exemplo da AP n. 0009069-71.
2017
.811.0004, encerrada em
4.12.2017
.

Anote-se que, embora antiga, a condenação não perdeu eficácia para fins de maus antecedentes, pois não transcorrido lapso superior a 10 anos entre a extinção da pena e a prática do novo delito, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (Vide:
STJ - AgRg no HC: 796546 SP 2023/0006559-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 26/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2023).

Quanto ao réu
Weslen
, também consta Antecedentes Criminais de ID 332088877, e PEP de n. 2000047-47.2020.8.11.0004, com a seguinte ação penal capaz de gerar maus antecedentes: AP 0008707-35.
2018
.8.11.0004, pelo crime de roubo majorado, com data do fato em
9.7.2018
e trânsito em julgado em 30.10.2019, conforme consulta no sistema
SEEU.

Noutro giro, em relação à ré
Kárita
, após consulta ao PEP n. 2000250-57.2019.8.11.0064, mencionado pelo Juiz, verifica-se a existência de apenas uma
ação penal, de n. 0000987-94.2019.8.11.0064, relativa ao crime de roubo majorado, com data do fato em
14.1.2019
, ou seja, posterior à data do crime da presente ação penal (25.12.2018),
cuja pena foi extinta com fundamento no art. 107, inciso II (pela anistia, graça ou indulto), do Código Penal, conforme consulta ao sistema SEEU, mov. 313.1. Ilustrando o assunto:

"... condenações transitadas em julgado por fatos posteriores, não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade (...)”. (STJ - AgRg no HC: 866362 AL 2023/0399731-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2024).

Além disso, conforme se extrai da certidão de antecedentes criminais de ID 332088875, até a data de sua emissão, em 27.4.2021, não havia em desfavor da ré ação penal apta a justificar a valoração negativa dos maus antecedentes, razão pela qual se impõe o afastamento,
DE OFÍCIO
, da referida circunstância judicial exclusivamente em relação à ré
Kárita Nathary Castro,
com o consequente redimensionamento da pena-base.

2.2.2.

2ª FASE DA PENA – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO

Na segunda fase da dosimetria, embora inexista insurgência defensiva específica sobre o ponto, verifica-se a necessidade de correção,
DE OFÍCIO
, do cálculo referente à atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, reconhecida em favor de
Weslen.
Isso, porque, aplicada a fração redutora de
1/6
, a pena intermediária do referido réu deveria corresponder a
5 anos e 10 meses de reclusão
,
e não a
6 anos de reclusão
, como constou da sentença: “(...) d
o réu WESLEN atenuo em 1/6, fixando pena-intermediária em 6 anos de reclusão
” (ID 332088935).

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, ausente fundamentação concreta para adoção de fração diversa deve ser observado o patamar paradigma de 1/6 para a incidência de agravantes e atenuantes genéricas. A propósito:

“8.A
jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado.
Precedentes"(AgRg no HC n. 370.184/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/5/2017, DJe de 22/5/2017.) . 8. No caso, verifica-se ilegalidade na aplicação da fração de 1/13 para a atenuante de menoridade relativa sem qualquer fundamentação pelas instâncias ordinárias. Assim, a fração de 1/6 deve ser aplicada, conforme entendimento consolidado, por ausência de fundamentação concreta para fração diversa.IV . Dispositivo 9. Ordem concedida de ofício para aplicar a fração de 1/6 à atenuante da menoridade relativa, fixando a pena definitiva em 6 anos, 3 meses e 25 dias de reclusão e 632 dias-multa, mantido o regime inicial fechado”. (STJ - HC: 950049 PE 2024/0372581-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2024). Destaquei.

Diante desse cenário, impõe-se a correção
DE OFÍCIO
do equívoco aritmético na pena intermediária de
Weslen,
apenas para fazer incidir corretamente a fração de
1/6
relativa à atenuante da menoridade, já reconhecida na sentença.

2.2.3.

3ª FASE DA PENA

Na
terceira fase da dosimetria
, o Juiz Sentenciante aplicou a
causa de aumento
prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, elevando a pena na fração de 2/3, em razão do
EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

A defesa de
Kárita
sustenta que não há prova segura de que o artefato utilizado no roubo fosse arma de fogo verdadeira, pois, em fato posterior relacionado aos réus, teria sido apreendida arma de brinquedo em poder dos envolvidos, o que, segundo a tese defensiva, autorizaria presumir tratar-se também de simulacro no presente caso.

Do mesmo modo, a defesa de
Paulo
e
Weslen
sustenta que incumbiria ao órgão acusador demonstrar, de forma inequívoca, que o artefato utilizado na execução do roubo se tratava efetivamente de arma de fogo.

A apreensão posterior de arma de brinquedo em contexto fático distinto, ainda que com
modus operandi
semelhante ao relatado em juízo pelos Investigadores de Polícia Civil não infirma a prova produzida nestes autos quanto ao emprego de arma de fogo real durante a execução do roubo.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal prescinde da apreensão e perícia da arma, podendo ser comprovada por outros meios idôneos de prova, especialmente pela palavra firme e coerente das vítimas e testemunhas.

No caso, os relatos colhidos das vítimas demonstram que os agentes atuaram mediante grave ameaça exercida com ostensiva utilização de arma de fogo, circunstância descrita de forma harmônica pelas vítimas, inexistindo qualquer elemento concreto nos autos apto a indicar tratar-se de simulacro.

Se não bastasse, consoante Enunciado nº. 1 TCCR/TJMT: “
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”.

Corroborando essa ilação, confira-se:

“1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que
é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art . 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração da vítima atestando o seu emprego
. 2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar a aplicação da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP . Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a afastar a referida majorante, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF). 3 . Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - AgRg no AREsp: 1843257 TO 2021/0047198-9, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023). Destaquei.

Desse modo, ausente prova minimamente segura de que o artefato utilizado era arma de brinquedo, deve ser mantida a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Também não assiste razão à defesa de
Paulo
e
Weslen
quanto à alegação de que
Matheus Sousa Marques
dependia economicamente de sua irmã
Francieli,
demonstrando, a seu ver, que se tratava de apenas um patrimônio subtraído, circunstância invocada para requerer o reconhecimento de

CRIME ÚNICO.

Conforme narrado na denúncia, o delito atingiu patrimônios distintos, pois foram subtraídos objetos de propriedade individual de cada uma das vítimas.

Consoante as declarações das vítimas foram subtraídos de
Francieli
seu relógio dourado, aparentemente da marca Oriente; a quantia de R$ 50,00; dois batons da marca Eudora; um óculos de grau com armação redonda marrom; e um aparelho celular Motorola, modelo G3, branco, com capa rosa.

Da vítima
Matheus
, por sua vez, foram subtraídos um relógio de pulso sem marca aparente, um aparelho celular da marca Motorola G5 Plus, além de uma carteira contendo a quantia de R$ 100,00 (ID 332088879 e Denúncia de ID 332088874).

Eventual dependência financeira de
Matheus
em relação à irmã, também vítima
Francieli,
não tem o condão de unificar os patrimônios atingidos nem de afastar a autonomia da esfera jurídica de cada ofendido. Havendo subtração de bens pertencentes a vítimas distintas, ainda que no mesmo contexto fático, revela-se correta a incidência do concurso formal de crimes, nos termos do art. 70 do Código Penal.

Colhe-se da jurisprudência:

“Não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes de vítimas distintas - Atingidos patrimônios distintos, de pessoas diversas, aplica-se o concurso formal no cálculo da pena, conforme art. 70 do Código Penal”. (TJ-MG - Apelação Criminal: 50772780920258130024, Relator.: Des .(a) Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 10/03/2026, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/03/2026).

“2.
Incabível o acolhimento da tese defensiva de crime único, já que foram atingidos patrimônios distintos pertencentes a vítimas diversas, independentemente de serem membros da mesma família
. 3. O crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, conforme inteligência da Súmula 582 do STJ. 4. A dosimetria da pena foi fixada dentro dos parâmetros legais, observando-se as circunstâncias concretas e os critérios de individualização da reprimenda penal, não havendo ilegalidade flagrante ou desproporcionalidade que justifique a intervenção desta Corte. 5. Agravo regimental não provido. (Decisão monocrática - AgRg no HC n. 944.798/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025). Destaquei.

Também não prospera a tese de
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, de

Kárita Nathary Castro.

A defesa sustenta que a própria narrativa constante da denúncia demonstraria a necessidade de aplicação da minorante prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal, em sua fração máxima, sob o argumento de que a única conduta atribuída à apelante teria sido a de ingressar na caminhonete após a consumação do crime de roubo, sem participação na abordagem inicial ou na violência exercida contra as vítimas.

Sem razão.

Consta da denúncia que, “
após terem andado alguns quilômetros, os denunciados pararam o veículo para que a denunciada Karita e outra mulher não identificada entrassem”, prosseguindo, logo em seguida, “rumo a uma estrada de chão nas proximidades do Parque de Exposições da Expoleste
(...)
Ao chegarem no local, utilizando-se dos fios de carregadores dos celulares de Francieli e de Karita, as vítimas tiveram suas mãos e pés amarrados, oportunidade na qual os denunciados também subtraíram os bens que se encontravam na posse das vítimas
(...)”. (ID 332088874).

Essa circunstância não revela atuação periférica ou irrelevante da apelante. Ao contrário, evidencia que
Kárita
aderiu voluntária e conscientemente à empreitada criminosa quando o delito ainda se encontrava em plena execução. A ação delitiva não se exauriu no momento inicial da subtração da caminhonete, pois as vítimas continuavam privadas de sua liberdade, submetidas à grave ameaça exercida pelo grupo e sob completo domínio dos agentes.

Com efeito, após o ingresso de
Kárita
no veículo, a execução criminosa prosseguiu por significativo lapso temporal: o grupo percorreu outros trechos da estrada, subtraiu novos bens das vítimas, amarrou-as em local ermo e abandonou-as à própria sorte, evadindo-se na caminhonete posteriormente localizada abandonada. Nesse contexto, a presença da apelante integrou a própria dinâmica executória do roubo, contribuindo para a consolidação do domínio exercido sobre as vítimas e para o êxito da ação criminosa.

Sua atuação, portanto, não pode ser reduzida a mera presença ocasional ou passiva. Ao integrar o grupo durante a manutenção da restrição da liberdade das vítimas, a apelante
Kárita
reforçou o contexto de intimidação psicológica imposto pelos agentes e aderiu à divisão funcional de tarefas característica da coautoria delitiva.

A vítima
Francieli Sousa Barros
foi firme ao identificar
Kárita
como uma das mulheres que ingressaram na caminhonete durante o trajeto e permaneceram com o grupo até a consumação e exaurimento do crime, mediante reiteradas ameaças. Ademais, relatou que seus objetos pessoais, inclusive maquiagens, também foram subtraídos naquele contexto, mediante grave ameaça, circunstância que reforça a efetiva inserção da apelante na cadeia executória do delito.

Nessa linha, bem consignou o douto parecer ministerial que as
“vítimas foram claras ao relatar que Kárita ingressou deliberadamente no veículo subtraído, permaneceu com o grupo durante a execução do crime, contribuiu para a manutenção do domínio da situação e reforçou o contexto intimidatório, participando ativamente da dinâmica delitiva até o seu exaurimento. Sua presença não foi episódica, ocasional ou dispensável, mas funcionalmente integrada ao sucesso da ação criminosa
” (ID 344321354).

Confira-se a seguinte jurisprudência sobre o assunto:

“1. Firmou-se nesta Corte a orientação de que: "Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância" ( AgRg no AREsp n . 163.794/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 2/10/2013), situação que se amolda à hipótese dos autos. 2. O Tribunal de origem, com suporte no arcabouço fático-probatório dos autos, concluiu que a participação da recorrente seria relevante no roubo, destacando que a empreitada criminosa foi praticada com divisão de tarefas, com a posição da recorrente previamente definida em relação a seus comparsas. Alterar a referida conclusão, com o intuito de acolher a tese de aplicação do art. 29, caput e § 1º, do CP, na forma pretendida pela defesa, demandaria inevitável aprofundamento no material cognitivo dos autos, providência obstada segundo o teor da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido”. (STJ - AgRg no AREsp: 2060749 SE 2022/0031767-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022).

Logo, não há falar em participação de menor importância, pois a redução prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal somente é cabível quando a colaboração do agente se revela efetivamente secundária, irrelevante ou de reduzida influência causal para a consecução do delito, hipótese não verificada nos autos.

3.

DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

3.1.

RÉ
:
KÁRITA NATHARY CASTRO

CRIM
E:
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO
(ART. 157, § 2º, INCISOS II e V, e § 2º-A, INCISO I, c/c ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL)

PENA
: 4 A 10 ANOS DE RECLUSÃO E MULTA

Na primeira fase da dosimetria, à luz das diretrizes previstas nos artigos 59 e 68 do Código Penal, e considerando o
afastamento
, neste voto, da valoração negativa dos
maus antecedentes,

preservo
as demais circunstâncias judiciais desfavoráveis —
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Assim, mantido o critério adotado pelo Magistrado sentenciante, consistente no acréscimo de 1/8 sobre o Termo Médio para cada circunstância judicial negativada, equivalente a 9 meses de reclusão por vetor desfavorável, estabeleço a pena-base em
6 anos e 3 meses de reclusão e 14 dias-multa.

Na segunda fase da pena, ausentes agravantes ou atenuantes a serem consideradas, mantenho a pena intermediária em
6 anos e 3 meses de reclusão e 14 dias-multa.

Na terceira fase da pena, preservada a causa de aumento do emprego de arma de fogo, na fração de 2/3 sobre o resultado na pena intermediária, encontro a
pena em
10 anos e 5 meses de reclusão e 23 dias-multa.

Diante da aplicação da regra do art. 70 do Código Penal (concurso formal de crimes),
impõe-se o aumento da pena na fração de 1/6, em razão de duas vítimas terem sido atingidas, em conformidade com o Enunciado n. 35 da TCCR/TJMT, segundo o qual “
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas
”.

Logo, fixo a
pena definitiva

de 12 anos, 1 mês e 25 dias de reclusão.

DE OFÍCIO
,

redimensiono a pena de multa para
26 dias-multa
, pois, nos termos do Enunciado n. 33, TCCR/TJMT, sua fixação deve observar duas etapas: na primeira, define-se a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade; na segunda, estabelece-se o valor unitário do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado. A providência não viola a
non reformatio in pejus
nem excede a devolutividade recursal, pois não agrava a pena final, limitando-se a adequar, de ofício, a sanção pecuniária aos parâmetros legais e jurisprudenciais.

3.2. RÉU: WESLEN DOS SANTOS

CRIM
E:
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO
(ART. 157, § 2º, INCISOS II e V, e § 2º-A, INCISO I, c/c ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL)

PENA
: 4 A 10 ANOS DE RECLUSÃO E MULTA

Na primeira fase da dosimetria, à luz das diretrizes previstas nos artigos 59 e 68 do Código Penal, mantém-se a pena basilar como estabelecida pelo douto Magistrado, diante da negativação de quatro circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, tais quais culpabilidade, maus antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, na fração de 1/8 sobre o Termo Médio para cada circunstância valorada negativamente, em
7 anos de reclusão e 16 dias-multa.

Na segunda fase, reconhecida pelo Magistrado, a incidência da atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do Código Penal) em favor do réu
Weslen
(vez que era menor de 21 anos de idade ao tempo do crime (25.12.2018) – data de nascimento em
14.10.1998
- ID 332088879 - Pág. 57/59), e observada a fração paradigma de 1/6, reduzo a reprimenda para
5 anos e 10 meses de reclusão
e 13 dias-multa,
corrigindo,
DE OFÍCIO,
o equívoco aritmético verificado na sentença, que havia estabeleceu a pena intermediária em 6 anos de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, preservada a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, na fração de 2/3 (previsão legal), elevo a reprimenda para
9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 21 dias-multa.

Diante da aplicação da regra do art. 70 do Código Penal (concurso formal de crimes),
impõe-se o aumento da pena na fração de 1/6, em razão de duas vítimas terem sido atingidas, em conformidade com o Enunciado n. 35 da TCCR/TJMT, segundo o qual “
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas
”.

Logo, fixo a
pena definitiva

de 11 anos, 4 meses e 3 dias de reclusão.

DE OFÍCIO
,

redimensiono a pena de multa para
24 dias-multa
, pois, nos termos do Enunciado n. 33, TCCR/TJMT, sua fixação deve observar duas etapas: na primeira, define-se a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade; na segunda, estabelece-se o valor unitário do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.

3.2.

RÉU: PAULO VITOR COSTA SOARES

CRIM
E:
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO
(ART. 157, § 2º, INCISOS II e V, e § 2º-A, INCISO I, c/c ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL)

PENA
: 4 A 10 ANOS DE RECLUSÃO E MULTA

Em relação ao réu
Weslen dos Santos
, mantém-se hígida a dosimetria da pena privativa de liberdade.

Todavia, mostra-se necessária a readequação,
DE OFÍCIO
, da pena de multa fixada na sentença, em observância ao Enunciado n. 33 da TCCR/TJMT, segundo o qual sua estipulação deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, observando-se, na primeira etapa, a quantidade de dias-multa em correspondência às fases da dosimetria da pena privativa de liberdade e, na segunda, o valor unitário do dia-multa conforme a capacidade econômica do condenado.

Assim, readéquo para
30 dias-multa
, considerando que a pena basilar foi estabelecida em 7 anos de reclusão pelo Juiz singular (diante de 4 circunstâncias judiciais negativadas na fração de 1/8 sobre o Termo Médio para cada circunstância); patamar mantido na 2ª fase da pena porquanto ausentes causa de aumento ou de diminuição, ou seja, em 7 anos de reclusão. Na 3ª fase, aplicada a causa de aumento do emprego de arma de fogo na fração aumentativa de 2/3, e o concurso formal de crimes, na fração de 1/6, resultando na pena definitiva de
13 anos e 7 meses e 10 dias de reclusão.

3.

REGIME DE PENA – TODOS OS RÉUS

A defesa dos réus

Paulo
e

Weslen
requer, ainda, o abrandamento do regime de pena para o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, considerando a “neutralidade das circunstâncias judiciais”, bem como o entendimento consolidado na Súmula 269 do STJ. Sem razão.

No caso, as circunstâncias judiciais negativadas na primeira fase da dosimetria em relação aos réus
Paulo
e
Weslen
foram integralmente mantidas neste voto, subsistindo fundamentação concreta apta a justificar maior rigor na fixação do regime inicial. Ademais, embora promovida readequação pontual da pena de
Weslen
, em razão da adequação na incidência da fração de 1/6 referente à atenuante da menoridade relativa na segunda fase da dosimetria, a reprimenda definitiva aplicada tanto a ele quanto ao réu
Paulo
permaneceu em patamar superior a 8 anos de reclusão, circunstância que, por si só, impõe o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Raciocínio idêntico se aplica à ré
Kárita,
pois, embora afastada a valoração negativa dos maus antecedentes, remanesceram desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do crime, além de a pena definitiva igualmente ultrapassar o patamar de 8 anos de reclusão, revelando-se adequado e proporcional, também em seu caso, o regime inicial fechado.

De igual modo, não incide a Súmula n. 269 do STJ, uma vez que a mesma admite o regime semiaberto apenas aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, desde que favoráveis as circunstâncias judiciais, situação diversa da hipótese dos autos.

Assim, mantenho o regime inicial fechado para todos os réus, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Nesse sentido:

“(...) Sendo fixada pena superior a 8 anos de reclusão, o regime inicial fechado decorre da própria literalidade do art. 33 do CP, sendo descabido o pedido de abrandamento do regime prisional . Precedentes. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental e, nessa modalidade, improvido (STJ - EDcl no AREsp: 2169538 RS 2022/0210376-4, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2022).

Ausentes os pressupostos legais previstos nos arts. 44 e 77 do Código Penal, revela-se inviável tanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quanto a concessão da suspensão condicional da pena.

4.

DAS DESPESAS PROCESSUAIS

O pedido de isenção das custas processuais deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para aferir a eventual hipossuficiência econômica do apenado no momento próprio da cobrança.

A imposição das custas decorre de expressa previsão legal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, segundo o qual compete ao vencido suportar esse encargo. Assim, eventual alegação de insuficiência financeira não autoriza, nesta fase processual, o afastamento imediato da obrigação, cabendo ao Juízo da Execução Penal examinar, oportunamente, a possibilidade de isenção, suspensão ou parcelamento do pagamento.

Com efeito, à luz do art. 98 do Código de Processo Civil, admite-se, em caso de comprovada hipossuficiência, a suspensão da exigibilidade das custas processuais. Todavia, essa análise deve ser realizada na fase executória, quando a obrigação for efetivamente exigida, pois a condição econômica do sentenciado pode sofrer alterações ao longo do tempo. Dessa forma, mostra-se mais adequado que a verificação da capacidade financeira ocorra no momento da cobrança, e não no julgamento da ação penal ou do recurso.

Dessa maneira, compete ao Juízo da Execução Penal deliberar sobre o tema, conforme já reconhecido reiteradamente pela jurisprudência desta Corte de Justiça:

“
A isenção de custas processuais foi negada por ausência de previsão legal para tanto em sede recursal, devendo eventual pedido ser submetido ao Juízo da Execução Penal
(...)”. (N.U 1004148-77.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025).

5
. Quanto ao
prequestionamento

para a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, não se exige que o Magistrado analise minuciosamente cada argumento ou dispositivo legal supostamente infringido, bastando que explicite os fundamentos que embasam a decisão, veja-se:

“Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, sendo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, a exigência do prequestionamento está preenchida”. (N.U 0008219-97.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025).

6. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar
suscitada pela defesa de
Kárita Nathary Castro
e, no mérito,
nego provimento aos recursos defensivos
dos réus
Kárita Nathary Castro, Weslen dos Santos
e
Paulo Vitor Costa Soares.

DE OFÍCIO
, procedo às adequações pontuais da dosimetria da pena, nos termos da fundamentação, a saber:

1.

Em relação à ré
Kárita Nathary Castro
,
afasto a valoração negativa dos maus antecedentes
na 1ª fase da pena e, por consequência, redimensiono a reprimenda definitiva para
12 anos, 1 mês e 25 dias de reclusão em regime fechado
, bem como modifico a pena de multa,
em observância ao Enunciado n. 33 da TCCR/TJMT,
para
26 dias-multa
;

2.

Quanto ao réu
Weslen dos Santos
, adéquo, na segunda fase da dosimetria, a aplicação da fração redutora de
1/6,
da
atenuante da menoridade relativa,
e redimensiono a pena definitiva para
11 anos, 4 meses e 3 dias de reclusão
em regime fechado,
bem

como readéquo a
pena de dias-multa,
em observância ao Enunciado n. 33 da TCCR/TJMT
para
24 dias-multa
e, por fim,

3.

Em relação ao réu
Paulo Vitor Costa Soares
,
mantida integralmente a pena privativa de liberdade fixada na sentença em 13 anos e 7 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, modifico apenas a pena de multa, em observância ao Enunciado n. 33 da TCCR/TJMT, fixando-a em
30 dias-multa
.

Mantenho, no mais, a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026